Tribunal: TJMT
Processo: 0001998-84.2006.8.11.0042
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-17
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001998-84.2006.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Efeitos da Condenação]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[JOAO ARCANJO RIBEIRO - CPF: 067.133.601-06 (RECORRENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), CELIO ALVES DE SOUZA - CPF: 354.102.801-72 (RECORRENTE), JULIO BACHS MAYADA - CPF: 514.231.119-15 (RECORRENTE), PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (ADVOGADO), GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRENTE), CELIO ALVES DE SOUZA - CPF: 354.102.801-72 (RECORRIDO), GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), JOAO ARCANJO RIBEIRO - CPF: 067.133.601-06 (RECORRIDO), JULIO BACHS MAYADA - CPF: 514.231.119-15 (RECORRIDO), PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JOAO ARCANJO RIBEIRO - CPF: 067.133.601-06 (REU), PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (ADVOGADO), JULIO BACHS MAYADA - CPF: 514.231.119-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CELIO ALVES DE SOUZA - CPF: 354.102.801-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO (DUPLO) E TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRELIMINAR. ALEGADA NULIDADE POR FALTA DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. ENTREGA DOS AUTOS COM VISTA. PRERROGATIVA DO ART. 41, IV, DA LEI Nº 8.625/93 ATENDIDA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. IMPRESCRITIBILIDADE DOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA. TESE MINISTERIAL AFASTADA. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE E CONVENCIONALIDADE.
ROL
TAXATIVO DO ART. 5º, XLII E XLIV, DA CF/88. HARMONIA COM O DIREITO PENAL INTERNACIONAL E JURISPRUDÊNCIA DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. CRIMES INTERNACIONAIS
VERSUS
CRIMES COMUNS. MARCOS INTERRUPTIVOS DA PRESCRIÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA ANULADA E INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS INTERRUPTIVOS. ACÓRDÃOS DO STJ E TJMT. DECISÕES PROCESSUAIS ANULATÓRIAS. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE SENTENÇA OU ACÓRDÃO CONDENATÓRIOS. ART. 117, IV, DO CP. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. CONSUMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO. ÚLTIMO MARCO INTERRUPTIVO VÁLIDO: ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA PRONÚNCIA (09/11/2011). REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA METADE. RÉU MAIOR DE 70 ANOS. ART. 115 DO CP. TRANSCURSO DE MAIS DE 14 ANOS. PRAZO PRESCRICIONAL CONSUMADO. IRRELEVÂNCIA DE EVENTUAL NOVO JULGAMENTO PELO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que declarou extinta a punibilidade do réu pela prescrição da pretensão punitiva, nos autos de ação penal que lhe imputa a prática de duplo homicídio qualificado e tentativa de homicídio (fatos de 05/06/2002). O recorrente sustenta preliminarmente a nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal e específica da Procuradoria-Geral de Justiça acerca do acórdão de 10/09/2024, e, no mérito, a imprescritibilidade dos crimes dolosos contra a vida e a existência de marcos interruptivos posteriores a 2011.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidade processual por falta de intimação específica da Procuradoria-Geral de Justiça sobre o acórdão de 10/09/2024; (
ii
) determinar se crimes dolosos contra a vida praticados por particulares em contexto comum são imprescritíveis à luz da Constituição Federal e do Direito Internacional dos Direitos Humanos, e (
iii
) estabelecer se a sentença condenatória anulada de 2015, o início do cumprimento da pena, e os acórdãos do STJ (2020) e TJMT (2024) constituem marcos interruptivos da prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A entrega dos autos com vista à Procuradoria-Geral de Justiça, para manifestação sobre embargos de declaração opostos por corréu, configurou regular intimação pessoal do órgão ministerial acerca do acórdão de 10/09/2024, atendendo plenamente à prerrogativa do art. 41, IV, da Lei nº 8.625/93
.

4.
A Constituição Federal estabelece em rol taxativo (art. 5º, XLII e XLIV) as únicas hipóteses de crimes imprescritíveis: racismo e ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado Democrático. O princípio da legalidade estrita (art. 5º, XXXIX, da CF) veda a aplicação analógica
in malam partem
. Não cabe ao intérprete
criar nova
hipótese de imprescritibilidade por via interpretativa, ainda que invocando tratados internacionais.

5.
O Direito Penal Internacional (sistema regional interamericano e sistema global da ONU) estabelece a imprescritibilidade para crimes contra a humanidade, genocídio, crimes de guerra e desaparecimento forçado de pessoas, mas não estende esse regime ao homicídio doloso isoladamente praticado por particulares em contexto comum. A jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos (
casos Barrios Altos vs. Peru,
Bulacio
vs. Argentina, Gomes
Lund
vs. Brasil
) sobre imprescritibilidade refere-se a graves violações de direitos humanos perpetradas por agentes estatais em contextos de ditaduras, tortura sistemática, desaparecimentos forçados e execuções extrajudiciais
[
crimes de lesa-humanidade em relações de verticalidade Estado
x
cidadão
]
.

6.
No presente caso, cuida-se de crime comum praticado por particulares em relação de horizontalidade, sem elemento que o caracterize como crime contra a humanidade. O
rol
constitucional de crimes imprescritíveis possui natureza
numerus

clausus
, em perfeita sintonia com o Direito Penal Internacional.
[
STJ, IDC 21/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 25/08/2021;
TJMT, N.U 0014162-70.2007.8.11.0002, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, 1ª Câmara Criminal, j. 18/02/2025
]
.

7.
O art. 117 do CP estabelece rol taxativo de causas interruptivas da prescrição, de interpretação restritiva. Sentença condenatória anulada não produz efeitos jurídicos. A sentença de 11/09/2015 foi anulada pelo acórdão de 10/09/2024, que determinou novo júri. Se a condenação desaparece por anulação, dela não irradiam efeitos interruptivos.
[
STF, HC 71630, Rel. Min. Sydney Sanches, 1ª Turma, j. 25/10/1994; STJ, HC 353.882/SP, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, 6ª Turma, j. 22/05/2018
]
.

8.
Os delitos (duplo homicídio qualificado e tentativa de homicídio) enquadram-se no art. 109, I, do CP (prazo de vinte anos). O réu, na data da sentença (19/11/2025), possui mais de setenta anos, impondo-se a redução pela metade do art. 115 do CP
.

9.
O último marco interruptivo válido foi o acórdão confirmatório da pronúncia de 09/11/2011 (art. 117, III, do CP). Aplicando-se o prazo de dez anos, a prescrição consumou-se em 09/11/2021. Quando proferida a sentença extintiva (19/11/2025), a prescrição já estava consumada há mais de quatro anos. Do último marco válido (09/11/2011) até a presente data transcorreram mais de catorze anos, superando largamente os dez anos necessários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10
.
Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido no mérito.

Tese de julgamento:

“1. A entrega dos autos com vista à Procuradoria-Geral de Justiça atende à prerrogativa de intimação pessoal do art. 41, IV, da Lei 8.625/93, independentemente de formalidade cartorial específica.

2. Crimes dolosos contra a vida praticados por particulares em contexto comum não são imprescritíveis, pois a CF/1988 estabelece rol taxativo (art. 5º, XLII e XLIV) em harmonia com o Direito Penal Internacional, que reserva a imprescritibilidade para crimes contra a humanidade, genocídio, crimes de guerra e desaparecimento forçado perpetrados em contextos de graves violações estatais.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XXXIX, XL, XLII e XLIV; CP,
arts
. 107, IV; 109, I; 115; 117, III, IV e V; CPP, art. 563; Lei 8.625/93, art. 41, IV; Convenção Americana de Direitos Humanos,
arts
. 4º e 25; Recomendação CNJ 123/2022, art. 1º, I.

Jurisprudência relevante citada:

STF, HC 71630, Rel. Min. Sydney Sanches, 1ª Turma, j. 25/10/1994; STJ, HC 353.882/SP, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, 6ª Turma, j. 22/05/2018; STJ, HC 826.977/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 05/12/2023; STJ, IDC 21/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 25/08/2021;
Corte IDH,
Barrios Altos vs. Peru
(2001),
Bulacio
vs. Argentina
(2003),
Gomes
Lund
vs. Brasil
(2010).

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0001998-84.2006.8.11.0042

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: JOAO ARCANJO RIBEIRO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de rec
urso em sentido estrito interposto

pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra
sentença
proferida pelo Juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
/MT
que, nos autos da
A
ç
ã
o
P
enal
n°
0001998-84.2006.8.11.0042
,
declarou extinta a punibilidade de
JOÃO ARCANJO RIBEIRO
em razão da prescrição da pretensão punitiva, com fundamento nos
arts
. 107, IV, 109, I, 115 e 117, III, todos do Código Penal
(id.
340236981
)
.

Em suas razões recursais
(id.
340236983
)
,
a 28ª Promotoria de Justiça Criminal da Capital,
por intermédio dos Exmos. Srs. Promotores de Justiça

Dr.
Vinicius
Gahyva
Martins
e
Dr.
Rodrigo Ribeiro Domingues
,
suscita
,
em sede preliminar
,
a ocorrência de supressão da intimação do Ministério Público acerca do acórdão proferido em 10/09/2024, circunstância que, segundo alegam, inviabilizaria o trânsito em julgado para o órgão ministerial e imporia a anulação da sentença que declarou extinta a punibilidade.

S
ustenta
m
que o acórdão não transitou em julgado para
o Ministério Público
, havendo vício latente a ser sanado, e que a certidão de trânsito em julgado de 10/06/2025 está relacionada exclusivamente ao acusado Célio Alves de Souza.

No mérito,
pugnam

pela
reforma da decisão que extinguiu a punibilidade, defendendo a imprescritibilidade dos crimes dolosos contra a vida por constituírem graves violações de direitos humanos, invocando a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos nos casos
Barrios Altos vs. Peru
e
Sales Pimenta vs. Brasil
, bem como as Recomendações n. 123/2022 do Conselho Nacional de Justiça e 96/2023 do Conselho Nacional do Ministério Público.

Subsidiariamente,
verbera
m
que a sentença condenatória de 11/09/2015 e o início do cumprimento da pena, o acórdão do Superior Tribunal de Justiça de 04/12/2020 e o acórdão do Tribunal de Justiça de 10/09/2024 constituiriam marcos interruptivos posteriores a 2011, afastando a prescrição.

Em contrarrazões (id.
340236986
),
o recorrido rebate os argumentos ministeriais, sustentando que a preliminar de nulidade configura típica hipótese de nulidade de algibeira, uma vez que o Ministério Público teve ciência inequívoca do acórdão de 10/09/2024 e atuou extensamente nos autos posteriores a essa decisão, inclusive mencionando-a expressamente ao tratar da prescrição.

Quanto ao mérito, defende a manutenção integral da sentença, reafirmando que a Constituição Federal estabelece rol taxativo de crimes imprescritíveis, que a jurisprudência interamericana
se aplica
a contexto fático distinto (crimes de
lesa
-
humanidade
por agentes estatais) e que os acórdãos invocados pelo Ministério Público não possuem natureza condenatória, não se enquadrando no art. 117, IV, do Código Penal.

Ao final
, pugna
pela manutenção
in
totum
da
r.
decisão que
declarou extinta a punibilidade,
em razão da prescrição da pretensão punitiva.

Em juízo de retratação, o magistrado singular manteve integralmente a sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos, rejeitando a preliminar de nulidade e reafirmando a consumação da prescrição
(id.
340236987
)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pelo acolhimento da preliminar, reconhecendo vício processual ante a falta de intimação pessoal e específica do órgão ministerial acerca do acórdão de 10/09/2024, restando prejudicada a análise da prescrição
(id.
341786396

– 1
5
ª Procuradoria de Justiça,
Exm
a

Sr
a

Dr
a

Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto
– Procurador
a
de Justiça).

É o relatório.

V O T O (PRELIMINAR
–
Da alegada nulidade por falta de intimação do Ministério Público
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Em sede preliminar, o Ministério Público alega a nulidade da sentença que declarou extinta a punibilidade de João Arcanjo Ribeiro, sob o argumento de que o acórdão de 10/09/2024 –
que:
i)
deu provimento aos recursos de apelação de João Arcanjo e Júlio
Bachs
, determinando novo julgamento pelo Tribunal do Júri;
ii
)
deu parcial provimento ao recurso de Célio Alves para redimensionar a pena, e
iii
)
considerou prejudicado o recurso ministerial em razão da anulação do julgamento de João Arcanjo
– não teria transitado em julgado para o
parquet
, diante da ausência de intimação pessoal e específica da Procuradoria-Geral de Justiça.

A preliminar, no entanto, não merece acolhimento, seja pela ausência de prejuízo concreto, seja pela evidência de ciência inequívoca do acórdão pelo órgão ministerial, seja, sobretudo, porque a prescrição, como matéria de ordem pública, prepondera sobre eventuais questões processuais formais quando já consumada de forma
inexorável
.

Isso porque, a análise detida do histórico processual, conforme narrado pelo próprio Ministério Público em suas razões recursais e expressamente reconhecido na decisão de retratação, demonstra que o
parquet
teve plena ciência do acórdão de 10/09/2024 e atuou posteriormente nos autos em diversas oportunidades, sem jamais alegar desconhecimento da decisão ou suscitar qualquer irregularidade na tramitação processual.

De fato, ao que tudo indica nos autos, não houve, formalmente, intimação específica da Procuradoria-Geral de Justiça quanto ao combatido acórdão de 10/09/2024, publicado em 18/09/2024
, para fins de,
querendo, arrazoasse pretensão de Recurso Especial e/ou Recurso Extraordinário.

A remessa dos autos ao órgão ministerial de segundo grau ocorreu após a interposição de embargos de declaração pela defesa do corréu Célio Alves, que foram opostos em 22/09/2024, quatro dias após a publicação do acórdão.

Em 07/10/2024,
os autos foram encaminhados com vistas ao MP
, que apresentou as contrarrazões aos embargos no dia seguinte, 08/10/2024 (id. 245219662).

Essa
constatação procedimental, contudo,
não conduz ao acolhimento da preliminar, uma vez que a ausência de intimação formal e específica da Procuradoria-Geral de Justiça não configurou violação à prerrogativa institucional, tampouco resultou em prejuízo concreto capaz de contaminar a validade da sentença que reconheceu a prescrição
.

A análise detida do cenário processual revela, na verdade, assincronia entre o órgão ministerial oficiante em primeiro grau e a Procuradoria-Geral de Justiça quanto à compreensão dos efeitos do acórdão de 10/09/2024.

Com efeito, o acórdão
prolatado em
10/09/2024

julgou:
i)
procedentes os recursos
de apelação
de
João Arcanjo Ribeiro
e
Júlio
Bachs

Mayada
,
determinando
a realização de novo julgamento pelo
Tribunal do Júri;
ii
)
parcialmente procedente o recurso de
Célio Alves de Souza
, apenas para redimensionar a pena
,
e
iii
)
prejudicada a pretensão recursal do órgão ministerial oficiante
,
em razão da anulação do julgamento do réu João Arcanjo Ribeiro –
ressalvando-se que a irresignação ministerial havia se atido exclusivamente a questões relativas à aplicação da pena deste último
.

Diante desse quadro decisório, verifica-se que apenas dois entes processuais possuíam legítimo interesse recursal em face do acórdão:
Célio Alves de Souza
, que obteve provimento parcial apenas para redimensionamento da pena, e o
Ministério Público
, cujo recurso foi julgado prejudicado.

João Arcanjo Ribeiro

e
Júlio
Bachs

Mayada
, ao contrário, tiveram seus recursos de apelação integralmente providos para anulação do júri e determinação de novo julgamento, o que lhes era
manifestamente favorável
, afastando qualquer interesse recursal.

Nesse contexto,
a Procuradoria-Geral de Justiça ostentava duplo interesse recursal:

1
) em razão de o recurso de apelação do Ministério Público de primeiro grau ter sido julgado prejudicado
,
e
2
) em razão da anulação do Conselho de Sentença, circunstância que, em tese, possibilitaria à acusação impugnar tal decisão.

Crucialmente, os autos foram remetidos à Procuradoria-Geral de Justiça poucos dias após a publicação do acórdão de 10/09/2024, ocorrida em 18/09/2024,
oportunizando-se ao órgão ministerial de segundo grau a análise do julgado e a adoção das medidas processuais cabíveis
.

Essa remessa dos autos cumpriu integralmente a prerrogativa institucional assegurada pela Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, que estabelece,
em qualquer grau de jurisdição
,
o direito do membro do Ministério Público de receber intimação pessoal através da entrega dos autos com vista, nos termos do art. 41, IV, da Lei nº 8.625/93
,
verbi
s
:

“
Art. 41. Constituem prerrogativas dos membros do Ministério Público, no exercício de sua função, além de outras previstas na Lei Orgânica: [...]

IV -
receber
intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição, através da entrega dos autos com vista
;
[...]”

Portanto, a entrega dos autos
com vista
à Procuradoria-Geral de Justiça em 07/10/2024
(id. 244767159)
, para manifestação sobre os embargos de declaração opostos por Célio Alves, configurou regular intimação pessoal do órgão ministerial acerca do acórdão de 10/09/2024, atendendo plenamente à prerrogativa legal.

A Procuradoria-Geral de Justiça, de posse dos autos e com plena ciência do conteúdo do acórdão, manifestou-se em contrarrazões aos embargos declaratórios em 08/10/2024 (id.
245219662
),
sem suscitar qualquer

vício relacionado à intimação ou ausência de notificação específica sobre o julgado
.

Complementa-se que o
s embargos

foram
desprovidos
por
esta colenda
1ª Câmara Criminal, à unanimidade, na data de 19/11/2024 (id. 254260173), tendo a própria 15ª procuradoria de justiça consignado a ciência nos autos na data de 25/11/2024 (id. 254724196).

Ato contínuo, Célio Alves opôs novos embargos de declaração em face deste último acórdão datado de 19/11/2024, sendo igualmente
desprovidos
à unanimidade
,
na data de 03/12/2024, registrando
,
a aludida Procuradoria de Justiça
,
ciência de seu julgamento (id. 257946674).

Após
, por meio do Núcleo de Apoio para Recursos aos Tribunais Superiores da Procuradoria-Geral de Justiça [NARE/PGJ], o
parquet
atuou na apresentação de contrarrazões ao recurso especial interposto por Célio Alves, bem como ao agravo em recurso especial (respectivamente, ids. 261329785 e 275999380),
sempre demonstrando pleno conhecimento do contexto processual e do conteúdo do acórdão que determinou novo julgamento de João Arcanjo Ribeiro e Júlio
Bachs

Mayada
.

Outrossim, a evidência mais contundente da ciência inequívoca do órgão ministerial acerca do acórdão de 10/09/2024 reside na manifestação da própria 28ª Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá, ora recorrente, quando instada a se pronunciar sobre o pedido defensivo de extinção da punibilidade pela prescrição de João Arcanjo.

Naquela oportunidade, o Ministério Público de primeiro grau, longe de alegar qualquer vício procedimental ou desconhecimento da decisão colegiada, mencionou expressamente o acórdão de 10/09/2024
,

como
um
dado processual relevante
, dele extraindo fundamentos jurídicos ao sustentar que deveria ser considerado o último marco interruptivo da prescrição, nos seguintes termos (id. 340236980):

“
O réu João Arcanjo Ribeiro foi denunciado pelos crimes prática de duplo homicídio e tentativa de homicídio.

Ao se considerarem as penas em abstrato previstas para os referidos delitos, verifica-se que se enquadra no inciso I do art. 109 do Código Penal, fixando-se o prazo prescricional em 20 (vinte) anos.

Analisando os marcos interruptivos da prescrição, conforme determina o art. 117 do Código Penal,
tem-se a seguinte cronologia temporal dos atos processuais relevantes
:

I) A denúncia foi oferecida e recebida pela Justiça Federal em 11/12/2002 (
IDs
198404870, p. 16, e 198404873, p. 116/124);

II) Foi proferida sentença de pronúncia em 20/04/2004 (ID 198405668, p. 70/89);

III) O Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em 13/12/2004 (
IDs
198405690, p. 113/132, e 198405692, p. 1/17), reconheceu a incompetência da Justiça Federal e anulou a sentença de pronúncia, determinando a remessa dos autos à Justiça Estadual;

IV) A Justiça Estadual proferiu nova sentença de pronúncia em 15/04/2008 (ID 198405696, p. 43/97);

V) O acórdão de 20/01/2010 (ID 198405700, p. 202/213) anulou a referida decisão de pronúncia, ensejando novo julgamento;

VI) Foi então proferida nova sentença de pronúncia em 18/05/2010, mantida pelo acórdão de 09/11/2011 (ID 198405704, p. 164/181), constituindo marco interruptivo da prescrição, nos termos do art. 117, III, do Código Penal;

VII) Sobreveio sentença condenatória em 11/09/2015 (ID 198405716, p. 291/307), posteriormente anulada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em 02/04/2019 (ID 198405728, p. 203/256);

VIII) O Superior Tribunal de Justiça, em 04/12/2020 (ID 198405732, p. 55/64), anulou o acórdão do TJMT que reconhecera nulidade por vício de
quesitação
, determinando o retorno dos autos para prosseguimento no julgamento das apelações;

IX) Por fim, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao reapreciar os recursos defensivos, proferiu acórdão em 10/09/2024 (ID 198405797), determinando novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

É notório que o presente feito é marcado por intensa movimentação processual, com sucessivas decisões de pronúncia, sentenças condenatórias e acórdãos anulados, o que demonstra, de forma inequívoca, que o Estado jamais se manteve inerte na persecução penal. Desde o início, houve atuação contínua e diligente dos órgãos de persecução e julgamento, afastando por completo qualquer alegação de desídia estatal.

No tocante à inaplicabilidade do inciso IV do art. 117 do Código Penal, que prevê a interrupção da prescrição pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis, cumpre destacar que a parte final do dispositivo foi introduzida pela Lei nº 11.596/2007, posterior aos fatos (ocorridos em 2002).

A modificação, contudo, deve ser compreendida não como
novatio
legis in pejus, mas como mera adequação legislativa, voltada ao aperfeiçoamento do sistema normativo e à coerência na disciplina dos marcos interruptivos da prescrição.

Essa alteração não
criou novo
marco interruptivo substancial, mas apenas ajustou o texto legal para refletir uma interpretação mais uniforme e eficaz da persecução penal, especialmente em processos submetidos à apreciação de instâncias colegiadas.

Além disso, à luz dos tratados e convenções internacionais de direitos humanos, as normas internas de prescrição não podem ser aplicadas de modo a impedir a investigação e punição dos responsáveis por crimes graves, sobretudo os crimes dolosos contra a vida.

O entendimento é reiteradamente afirmado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, que reconhece que a impunidade decorrente da prescrição viola o dever estatal de garantir o direito à vida e à proteção judicial efetiva (artigos 4º e 25 da Convenção Americana).

Diante de todo o exposto, deve ser considerado como último marco interruptivo da prescrição o acórdão proferido em 03/09/2024
[
rectius
: “10/09/2024”
– aparente erro material –, conforme mencionado no item IX da cronologia]
,

pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (ID 98405799, págs. 1/47), que reapreciou as apelações defensivas e determinou a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

A referida decisão, por representar exercício inequívoco da jurisdição penal e continuidade da persecução estatal, deve ser reconhecida como marco interruptivo da prescrição, à luz da interpretação sistemática e teleológica do art. 117, IV, do Código Penal, uma vez que reafirma a pretensão punitiva do Estado e impede a fluência ininterrupta do prazo prescricional.

O Ministério Público manifesta-se pelo afastamento da prescrição da pretensão punitiva estatal, em razão da imprescritibilidade dos crimes dolosos contra a vida.
[...]”

Tal conduta revela, de modo
inequívoco
e
insofismável
, não apenas a ciência plena do conteúdo do acórdão, mas também a utilização estratégica dessa decisão
,
como fundamento jurídico das próprias teses ministeriais.

Não há, portanto, como se falar em desconhecimento ou ausência de ciência do ato processual quando o próprio órgão ministerial dele se vale para sustentar suas pretensões.

Reveste-se de especial relevo, nesse contexto, o
princípio da unidade institucional do Ministério Público
, consagrado no art. 127, §1º, da Constituição Federal.

Embora
o
parquet

sustente que não houve intimação específica sobre o acórdão em si, mas apenas sobre os embargos de declaração opostos por Célio Alves, tal distinção formal não se sustenta diante da realidade processual.

O Ministério Público é uno e indivisível, de modo que a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, ainda que formalmente vinculada aos embargos declaratórios, propiciou ao órgão ministerial o acesso integral ao processo e, consequentemente, plena ciência do acórdão de 10/09/2024.

A entrega dos autos com vista
,
não exige formalidade cartorial específica quanto ao objeto da intimação, bastando que o órgão ministerial tenha acesso aos autos para o exercício de suas atribuições institucionais.

Logo
, a Procuradoria-Geral de Justiça teve regular oportunidade de impugnar o acórdão de 10/09/2024, seja através de embargos de declaração, seja mediante recurso especial ou extraordinário, caso vislumbrasse fundamento para tanto.

Ainda que se admitisse, por hipótese argumentativa, alguma irregularidade formal no procedimento de intimação, estaríamos diante de ausência de prejuízo concreto ao órgão ministerial.

O princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal, veda a declaração de nulidade quando dela não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa

(STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 3.065.002/RN, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 16/12/2025, DJEN de 23/12/2025)
.

No caso em tela, o órgão ministerial não demonstra prejuízo real, pois teve plena oportunidade de atuar nos autos, conhecia o teor do acórdão e dele se valeu para sustentar suas próprias teses recursais e, reitera-se, em momento algum, até a prolação da sentença extintiva, suscitou qualquer vício processual relacionado à intimação.

Ressalte-se, p
or fim,
que
a prescrição constitui
matéria de ordem pública
, cognoscível de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 61 do CPP.

Ante o exposto,
diante da ausência de prejuízo concreto
e
,
sobretudo,
da evidência de ciência inequívoca do acórdão pelo órgão ministerial,
PRELIMINAR REJEITADA
.

É como voto.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Superada a preliminar
e verificada a presença dos requisitos de admissibilidade recursal
, passo ao exame do mérito.

Ab
initio
, ressalte-se que o
s fatos
imputados na exordial acusatória
remontam ao dia 05 de junho de 2002, quando o recorrido João Arcanjo Ribeiro, juntamente com
os corréus
Júlio
Bachs

Mayada
e Célio Alves de Souza, teriam praticado duplo homicídio qualificado [vítimas: Rivelino Jacques
Brunini
e Fauze Rachid
Jaudy
Filho] e tentativa de homicídio [vítima:
Gisleno
Fernandes] nesta Capital.

A
ação penal percorreu longa trajetória processual:

i
) A denúncia foi oferecida
pelo Ministério Público Federal
e recebida pela Justiça Federal em 11/12/2002 (respectivamente, id. 213570673, págs. 16/63, e id. 213570687, págs. 116/124);

ii
) Em 20/04/2004, foi proferida decisão de pronúncia pela Justiça Federal (id. 213590191, págs. 70/89), posteriormente anulada pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região em 13/12/2004 (id. 213593184, pág. 113 ao id. 213593185, pág. 17), que reconheceu a incompetência da Justiça Federal e determinou a remessa dos autos à Justiça Estadual;

iii
) A Justiça Estadual, por intermédio do Juízo da 13ª Vara Criminal da Capital, proferiu nova decisão de pronúncia em 15/04/2008 (id. 213593192, págs. 43/97), a qual também foi anulada por acórdão proferido em 20/01/2010 (id. 213594152, págs. 202/213) pela Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do RESE nº 66017/2009.

iv
) Foi proferida outra decisão de pronúncia em 18/05/2010 (id. 213594155, págs. 12/36), mantida em sede recursal mediante acórdão
publicado em 09/11/2011 [id. 213594158, págs. 164/181 – RESE nº 57220/2011];

v
) Sobreveio sentença condenatória em 11/09/2015
(id.
213594178
, págs.
291/307
)
, posteriormente anulada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em 02/04/2019
(id.
213594194
, págs. 203/
256
)
;

vi
)
O Superior Tribunal de Justiça, em 04/12/2020
(id.
213594199
, págs.
55/64
)
, anulou o acórdão do TJMT que reconhece
u a
nulidade por vício de
quesitação
, determinando o retorno dos autos para prosseguimento no julgamento das apelações
;

vii
)
Este Egrégio
Tribunal de Justiça, ao reapreciar os recursos defensivos, proferiu acórdão em 10/09/2024
(id.
240433670
)
,
julgando:
i)
procedentes os recursos de João Arcanjo e Júlio
Bachs
,
determinando novo julgamento perante o Tribunal do Júri;
ii
)
parcialmente procedente o recurso de Célio Alves, apenas para redimensionar a pena e
iii
)
prejudicada a pretensão recursal do órgão ministerial oficiante em razão da anulação do julgamento do réu João Arcanjo
;

viii
)
A defesa de Célio Alves de Souza, em 22/09/2024
, opôs embargos de declaração
contra o referido
acórdão,

os quais foram julgados, à unanimidade,
pela 1ª Câmara Criminal
, pelo desprovimento
em 22/12/2024
(id.
254260173
)
;

ix
)
Em 24/11/2024, a defesa
de Célio Alves
opôs novos embargos de declaração (
id.
254504672), julgados, igualmente à unanimidade, pelo desprovimento, em 06/12/2024 (
id.
257541199);

x
)
Em 10/12/2024, foi interposto recurso especial à Colenda Corte Superior, cujo seguimento foi inadmitido pela Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça em 11/02/2025

(id.
264627294
)
, e

xi
)
Em 26/02/2025, foi interposto agravo em recurso especial
pela defesa de Célio Alves
, o qual não foi conhecido pelo
STJ
em 06/05/2025 (
id.
292353885, pág. 1), sendo, posteriormente, desprovidos os embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 2895959-MT, em 30/05/2025 (
id.
292353885, págs. 3/5), com trânsito em julgado ocorrido em 10/06/2025, conforme certidões de
ids.
292353885 (pág. 7) e 292636350.

Após o trânsito em julgado da decisão
, a
defesa
do recorrido
,
João Arcanjo Ribeiro,
requereu o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição
(id.
340236973
)
.

Instada a se manifestar
,
a 28ª Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá

se
posicionou
contrariamente, sustentando a imprescritibilidade dos crimes dolosos contra a vida com fundamento no controle de convencionalidade e nas obrigações internacionais assumidas pelo Brasil, notadamente a Convenção Americana sobre Direitos Humanos
(id.
340236980
)
.

Com efeito, a
sentença de 19/11/2025
, ora combatida,
afastou a tese de imprescritibilidade, delimitou o último marco interruptivo no acórdão confirmatório da pronúncia de 09/11/2011, aplicou a redução do prazo prescricional em virtude da idade superior a 70 anos do acusado e declarou extinta a punibilidade de João Arcanjo Ribeiro
(id.
340236981
)
.

Irresignad
a
,
a 28ª Promotoria de Justiça
questiona a sentença que declarou extinta a punibilidade de João Arcanjo Ribeiro com fundamento na prescrição da pretensão punitiva, sustentando, em síntese, que crimes dolosos contra a vida seriam imprescritíveis à luz da Convenção Americana de Direitos Humanos e que acórdãos posteriores a 2011 constituiriam marcos interruptivos da prescrição
(id.
340236983
).

1
.

Quanto à alegada
inconstitucionalidade/
inconvencionalidade
da prescrição da pretensão punitiva estatal em face do crime de homicídio doloso no Ordenamento Jurídico Brasileiro

A primeira tese ministerial consiste em afirmar que crimes dolosos contra a vida, por constituírem graves violações de direitos humanos, seriam imprescritíveis no ordenamento jurídico brasileiro, com fundamento no controle de convencionalidade e nas obrigações internacionais assumidas pelo Brasil em matéria de direitos humanos, notadamente a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, bem como na jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos e nas Recomendações n
º
123/2022 do Conselho Nacional de Justiça e 96/2023 do Conselho Nacional do Ministério Público.

Essa tese, conforme fundamentado extensamente na sentença recorrida e reiterado na decisão de retratação, não encontra amparo no ordenamento jurídico brasileiro.

Ao reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal
,

a

m
agistrad
a
assim proferiu
(id.
340236981
)
:

“
[...]

A prescrição constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal. Trata-se de causa extintiva da punibilidade que decorre do decurso do tempo, em virtude da inércia estatal na persecução penal.

Inicialmente, cumpre afastar a tese ministerial de imprescritibilidade dos crimes dolosos contra a vida.

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, incisos XLII e XLIV, estabelece expressamente, em rol taxativo, as únicas hipóteses de crimes imprescritíveis no ordenamento jurídico brasileiro: o racismo e a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático de Direito.

O princípio da legalidade estrita, consagrado no artigo 5º, inciso XXXIX, da Constituição Federal e no artigo 1º do Código Penal, veda a aplicação analógica in malam partem no direito penal. Não havendo previsão constitucional expressa quanto à imprescritibilidade dos crimes dolosos contra a vida, não cabe ao intérprete, ainda que invocando tratados internacionais,
criar nova
hipótese de imprescritibilidade por via interpretativa.

Quanto ao argumento do controle de convencionalidade, embora o Brasil seja signatário da Convenção Americana sobre Direitos Humanos e deva observar as decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos, é necessário esclarecer que a jurisprudência daquela Corte sobre imprescritibilidade refere-se, prioritariamente, a graves violações de direitos humanos perpetradas no contexto de ditaduras militares, crimes de lesa-humanidade,
tortura sistemática, desaparecimentos forçados e execuções extrajudiciais praticadas por agentes estatais.

No presente caso, cuida-se de crime comum praticado por particulares, sem qualquer elemento que o caracterize como crime contra a humanidade ou grave violação de direitos humanos no sentido empregado pela jurisprudência interamericana.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, guardião último da Constituição Federal, não reconhece a imprescritibilidade dos crimes dolosos contra a vida praticados por particulares em contexto comum, mantendo a aplicação das regras gerais de prescrição previstas no Código Penal.

Por conseguinte, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso recentemente enfrentou a matéria e decidiu nesse mesmo sentido
:

A
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA APÓS A PRONÚNCIA.
IMPRESCRITIBILIDADE DOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA — INOCORRÊNCIA.
DETERMINAÇÃO DE BAIXA DE EVENTUAL MANDADO DE PRISÃO. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME: (...) II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há duas questões em discussão: (i) definir se os crimes dolosos contra a vida são imprescritíveis à luz da Constituição Federal e da Convenção Americana de Direitos Humanos; (
ii
) estabelecer se, no caso concreto, se consumou a prescrição da pretensão punitiva após a pronúncia, diante da ausência de causas interruptivas ou suspensivas. III. RAZÕES DE DECIDIR:
A Constituição Federal prevê a imprescritibilidade apenas para o crime de racismo e para a ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado Democrático (CF, art. 5º, XLII e XLIV), não abrangendo crimes dolosos contra a vida.A Convenção Americana de Direitos
Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), incorporada pelo Decreto nº 678/1992, não estabelece regime próprio de prescrição penal, impondo a aplicação das regras do Código Penal.
A prescrição da pretensão punitiva limita o
ius
puniendi e concretiza os princípios da legalidade, do devido processo legal e da razoável duração do processo (CF, art. 5º, XXXIX, LIV e LXXVIII), devendo incidir quando verificados seus pressupostos legais.Os prazos prescricionais regulam-se pelo máximo da pena cominada (CP, art. 109) e são interrompidos, entre outros marcos, pela decisão de pronúncia e por sua confirmação (CP, art. 117, II e III), podendo ser suspensos nas hipóteses legais (CP, art. 116).No caso concreto, desde a pronúncia de 14.04.2005 não sobreveio causa de interrupção ou de suspensão; transcorrido lapso superior a 20 anos, consuma-se a prescrição da pretensão punitiva, na forma do art. 109, I, CP.
A tese ministerial de imprescritibilidade dos crimes dolosos contra a vida carece de amparo constitucional e convencional e contraria a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, que afirmam a plena aplicabilidade das regras de prescrição a tais delitos.
O Recurso em Sentido Estrito é cabível (CPP, art. 581, VIII) e tempestivo (CPP, art. 586), o que autoriza o exame do mérito, sem infirmar os fundamentos da decisão recorrida. Exaurido o
ius
puniendi, impõe-se determinar a baixa (cancelamento) de eventual mandado de prisão expedido em desfavor do recorrido, se ainda vigente, relativo aos presentes autos.IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso desprovido.
Tese de julgamento: Crimes dolosos contra a vida não são imprescritíveis, porque a CF/1988 apenas excetua o racismo e a ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado Democrático.A Convenção Americana de Direitos Humanos não afasta nem modifica os prazos e marcos de prescrição penal previstos no Código Penal brasileiro.Transcorrido prazo superior a 20 anos após a pronúncia, sem causas interruptivas ou
suspensivas, consuma-se a prescrição da pretensão punitiva (CP, art. 109, I, c/c art. 107, IV).
(...) TJ/MT, (N.U 0000098-85.1989.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/08/2025,
publicado
no DJE 22/08/2025).

Portanto, rejeito a tese de imprescritibilidade invocada pelo Ministério Público, devendo ser aplicadas as regras ordinárias de prescrição previstas no Código Penal.
[...]”

A principal alegação do
Parquet

reside na tese de que a aplicação da prescrição
aos crimes dolosos contra a vida
(homicídio)
,
seria incompatível tanto com a Constituição
Federal
,

quanto com os tratados internacionais
, argumentando que
a relevância do bem jurídico protegido

impõe que tais infrações sejam tratadas como imprescritíveis,
concluindo: “
a interpretação constitucional e convencional pro

vita
conduz ao reconhecimento de que os crimes dolosos contra a vida são insuscetíveis

de prescrição, por afrontarem o direito inviolável à vida, o princípio da dignidade da

pessoa humana e o dever de proteção judicial efetivo
.
”

A

demanda
impende uma análise acerca da evolução normativa das proteções
regionais e
globa
i
s
,

sob a alavanca
mor
dos Direitos Humanos, de modo a extrair
, ou não,
a tendência de uma
necessária
internacionalização de certos tipos penais
, especialmente no contexto imediatamente posterior ao
Holocausto Étnico da Segunda Grande Guerra
.

P
orque é exatamente a partir dessa vergonhosa hipótese de
marco zero
que os
Direitos Humanos
começam a passar pelo
fenômeno da sistematização
.

Lembro
, considerando que a fundamentação convencional da pretensão recursal
está alicerçada
no
S
istema
R
egional
Intera
mericano (
arts
4 e 25 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos), que
a
Corte
Interamericana de Direitos Humanos possui jurisdição somente
em relação
ao
s

E
stado
s
-
P
arte
s
, nos termos dos
arts
61 e 62
,

não julgando indivíduos
.

M
uito menos, em matéria penal
.

Portanto, a C
orte

IDH não
é um
tribunal sobre pessoas
pois
, essas,
no âmbito de suas individualidades,
depende
rão sempre
da
Comissão

Interamericana
de Direitos Humanos
ou de um Estado-Parte
,
para que suas reclamações sejam viabilizadas no âmbito dessa
jurisdição
internacional

regionalizada.

As condenações da Corte Interamericana
, claro,
impõem aos
E
stados
,
o dever de, cada vez mais, impingirem
uma maior efetividade

aos seus sistemas internos de justiciabilidade
e, especialmente, a
o Sistema de Justiça Criminal
, voltando-se, por exemplo, à tutela das vítimas
, em autêntico caráter de
lide estrutural.

Por óbvio, o
dever de punição
é um
standard
de Direitos Humanos
, c
omo bem se depura da peça
recursal
.

Aliás, termo
cunhado
pelo

maior internacionalista da atualidade brasileira,
o Professor Valério
Mazzuoli
, de quem tive o privilégio
em
ter como um dos integra
ntes da minha Banca de Defesa de Tese de Doutorado, na Universidade Federal de Minas Gerais.

Porém, afirmar,
com todas as letras,
que
seria
inconstitucional e inconvencional,
aplicar
-se
a prescrição
a
os crimes dolosos contra a vida, porque tal entendimento feriria
de morte
a alma da Constituição da República e da Convenção
A
mericana de Direitos H
u
mano
s
,
concessa

venia
,
me
parece um
a assertiva um
pouco precipitad
a
e
fincada sobre

pilares hermenêuticos
não conglobantes,
que não se sustentam diante de uma panorâmica análise da
O
rdem
I
nternacional
(Regional ou Global)
.

É necessário
, pois,
alocar a Constituição de 1988 no
centro das cronologias
e, obviamente,
constatar
a
ordem internacional
anterior
,
ali acolhida e recepcionada
e
as
posteriores inserções convencionais humanitárias
, para se saber
, ser
viável ou não, alguma adequação posterior do Texto Constitucional
Originário, diante do
atual
quadro
internacional no assunto específico
.

Explico:

S
e
o
rol
d
os
crimes imprescritíveis

do
art
5º,
XLII e
XLIV
(racismo e ação de grupos armados, civis ou militares
,
contra a Ordem Constitucional e o Estado Democrático)

possui natureza

numerus

c
lausus
,
ou
se é
passível de transmutação para
a categoria de

numerus

apertus
,

com ampliações indefinidas
e infinitas
.

Ou
,

apesar de se entender que o
rol constitucional seja
numerus

clausus
,
talvez aqueles
mesmos
conceitos (racismo e ação de grupos armados, civis ou militares, contra a Ordem Constitucional e o Estado Democrático
) sejam conceitos aberto
s
, passíveis de ampliações normativas, consoante as mutações sociais ao longo dos tempos
.

Essa é a questão central
dos presentes autos
,
eis que
não h
á, no texto que
ainda está sob a pena

do

Legislador Constitucional Originário
,
qualquer menção à imprescritibilidade d
os
crimes dolosos contra a vida.

A

fundamentação

convencional
do presente recurso

de ins
urgência está
vinculada, basilarmente,
como dito
alhures,
aos
arts
4
º
e 25
d
o
Pacto de San José da Costa Rica
de 196
9,
internalizad
o
através do Decreto nº 678 de 06/11/1992
, que
ostenta
status
de norma supralegal
(portanto,
infra
constitucional
)
no
O
rdenamento
J
urídico
B
rasileiro,
especialmente em razão de sua incorporação anterior à
Emenda Constitucional n. 45, de 30/12/2004
.

Entretanto, 03 anos antes
(
em
19/12/1966
)
,
o Pacto
Internacional dos Direitos Civis e Políticos
, também internalizado no Brasil em 1992, através do Decreto 592 de 06/07/92 (4 meses antes da internalização da Convenção Americana) disciplinou de forma antecipada, em seu
art
6
, aquilo que seria repetido no
retro
citado
art
4
º
da Convenção Regional
:

“
ARTIGO 6

1. O direito à vida é inerente à pessoa humana. Este direito deverá ser protegido pela lei.
Ninguém poderá ser arbitrariamente privado de sua vida.

2.
Nos países em que a pena de morte não tenha sido abolida, esta poderá ser imposta apenas nos casos de crimes mais graves, em conformidade com legislação vigente na época em que o crime foi cometido e que não esteja em conflito com as disposições do presente Pacto, nem com

a Convenção sobre a Prevenção e a Punição do Crime de Genocídio
. Poder-se-á aplicar essa pena apenas em decorrência de uma sentença transitada em julgado e proferida por tribunal competente.

3. Quando a privação da vida constituir
crime de genocídio
, entende-se que nenhuma disposição do presente artigo autorizará qualquer Estado Parte do presente Pacto a eximir-se, de modo algum, do cumprimento de qualquer das obrigações que tenham assumido em virtude das disposições da Convenção sobre a Prevenção e a Punição do Crime de Genocídio.

4.
Qualquer condenado à morte
terá o direito de pedir indulto ou comutação da pena. A anistia, o indulto ou a comutação da pena poderão ser concedidos em todos os casos.

5.
A pena de morte
não deverá ser imposta em casos de crimes cometidos por pessoas menores de 18 anos, nem aplicada a mulheres em estado de gravidez.

6. Não se poderá invocar disposição alguma do presente artigo para retardar ou impedir a abolição da
pena de morte
por um Estado Parte do presente Pacto.
”

E,

especialmente
n
a redação do
sucedâneo
art
4
°
da Convenção Americana
, onde se lê:

“
ARTIGO 4

Direito à Vida

1. Toda pessoa tem o direito de que se respeite sua vida. Esse direito deve ser protegido pela lei e, em geral, desde o momento da concepção.
Ninguém pode ser privado da vida arbitrariamente.

2. Nos países
que não houverem abolido a pena de morte,
esta
só poderá ser imposta pelos delitos mais graves
, em cumprimento de sentença final de tribunal competente e em conformidade com lei que estabeleça tal pena, promulgada antes de haver o delito sido cometido. Tampouco se estenderá sua aplicação a delitos aos quais não se aplique atualmente.

3.

Não se pode restabelecer
a pena de morte
nos Estados que a hajam abolido.

4. Em nenhum caso pode
a pena de morte
ser aplicada por delitos políticos, nem por delitos comuns conexos com delitos políticos.

5. Não se deve impor
a pena de morte
a pessoa que, no momento da perpetração do delito, for menor de dezoito anos, ou maior de setenta, nem
aplicá-la
a mulher em estado de gravidez.

6.
Toda pessoa condenada à morte
tem direito a solicitar anistia, indulto ou comutação da pena, os quais podem ser concedidos em todos os casos. Não se pode executar
a pena de morte
enquanto o pedido estiver pendente de decisão ante a autoridade competente.
”

Percebe-se assim, que o decantado
art
4
º
do
Pacto de San Jose da Costa Rica,

no
intitulado
Direito à V
i
da
,

sucedendo à altura
,
o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos,

disciplina a
morte,
ao não admitir a
privação da vida de forma arbitrária
;
regulamentando
a pena de morte
;
não admitindo o seu restabelecimento aos estados que a aboliram
;
nã
o admitindo sua aplicação a delitos políticos e conexos, a menores de 18 anos, maiores de 70
anos

(uma ampliação protetiva em relação ao
art
6 do Pacto)
ou grávidas, além do direito de solicitar anistia, indulto, comutação e
o direito ao trânsito em julgado
.

É bom ressaltar
que a Convenção Americana possui
sua quase que exclusiva
gama de dispositivos
,

em favor de réus em processos criminais, tais como aqueles previsto
s
em seu
art
8º:
prazo razoável
(1);
presunção de inocência
(2);
nemo

revisio

pro

societate

(4) etc
.

Assim,
ao que parece, talvez o referido instrumento normativo
basilar do
Sistema Regional Americano de Direitos Humanos
não seja
o

pilar
internacional mais indicad
o
para tratar do assunto
vida
,
na esfera criminal
stricto sensu
.

Mais consentâneo com a tese ministerial de origem
,
é o Sistema Europeu
, através da Convenção Europeia de Direitos Humanos, adotada em Roma em 04/11/50
,
com entrada em vigor em 03/09/53 que, de igual maneira,
também
previa a pena de morte, em seu
art
2º:

“
ARTIGO 2° Direito à vida

1. O direito de qualquer pessoa à vida é protegido pela lei. Ninguém poderá ser intencionalmente privado da vida,
salvo em execução de uma sentença capital pronunciada por um tribunal
, no caso de o crime ser punido com esta pena pela lei.

2.
Não haverá violação do presente artigo quando a morte resulte de recurso à força, tornado absolutamente necessário
:

a)
Para assegurar a defesa de qualquer pessoa contra uma violência ilegal
;

b
) Para
efectuar
uma detenção legal ou para impedir a evasão de uma pessoa detida legalmente
;

c)
Para reprimir, em conformidade com a lei, uma revolta ou uma insurreição
.
”

Percebe-se que
o Sistema Europeu, como

o primeiro dos sistemas regionais de
D
ireitos
H
umanos
e, quase que imediatamente, sucedendo o nascimento do Sistema
Global
da ONU
de
1948,
apesar de prever a pena de morte no Título I (Direito à Vida), especificamente no § 2º, alíneas “a” a “c”,
regulamentou
excludentes de ilicitude
:
legítima defesa, estrito cumprimento de dever legal e repressão a revolta ou insurreição.

Porém, pontuo, que a partir do Protocolo de nº 6 de 28/04/1983
no âmbito da abolição da pena de morte, retratou-se uma tendência geral em favor dessa extirpação, mantendo-a, porém, em tempos de guerra (
arts
1º e 2º).

E, finalmente, com o Protocolo 13 à Convenção Europeia,
de 03/05/2002, houve a abolição da pena capital em qualquer circunstância.

Que fique bem claro que
essa relatoria não está aqui a defender a
pena de
morte

mas,
reputo
necessária
essa
prospecção internacional, justamente porque a tese ministerial baseia-se
,
especificamente
,
no Texto Convencional Americano para invocar
uma imprescritibilidade
, implícita,
reflexa

e convencional
ao crime de homicídio doloso, de modo a ampliar o
rol constitucional do
art
5º, XLII e XLIV
.

E, pelo que se pode perceber, o Sistema Regional Americano não
seria
o mais indicado para tratar do
assunto vida
, quando a temática for a
jurisdição penal
interna
em relação estrita
com
autores
físicos
de crimes
, isoladamente considerados
.

Se a pretensão recursal
do Ministério Público Estadual
é a imprescritibilidade do crime de homicídio doloso
,
por sua índole e matriz de
internacionalidade,
é necessário saber qual o tratamento taxonômico que a Ordem Internacional dispensa ao referido tipo penal
de
matar algué
m
.

Por óbvio, o
bservo que
a expansão do Direito Penal, na gravitação dos Direitos Humanos
, é inegável
.

Porém,
referida
ampliação
, é
sempre voltada à gravidade exacerbada de
certos
fatos tipificados como
C
rimes de Direito Internacional
.

É
exatamente
aqui,
nesse contexto de dissipação das fronteiras tradicionais dos estados soberanos, aliado
ao dramático histórico dos crimes contra a humanidade, de genocídio, de guerra ou de agressão
,

onde o Direito Penal acaba por
transcender suas descrições tipológicas
também tradicionais
,
expandindo-se em uma tutela global, humanista, inclusiva e pacificadora, a exemplo da chamada
Justiça de Transição
(
aquela necessária para o
s
contexto
s
pós Ditadura
)
.

Logo, são
os Direitos Humanos os responsáveis por levarem o Direito Penal ao
plano internacional.

E, nesse ínterim, os crimes internacionais contra a humanidade, sempre foram
,
e sempre serão,
a razão
de ser
,
para a existência dos tribunais penais internacionais.

Afigura-se primordial evidenciar que certos tipos penais
(
verbi gratia
o racismo e a ação de grupos armados),
inobstante seus preceitos secundários
possuírem dosimetria menor ao
delito por excelência
do homicídio,
seus efeitos deletérios
transcendem as bordas tradicionais d
a chamada
dupla penal
(vítima e autor do delito).

E, analisando o necessário contexto pós Holocausto da 2ª Grande Guerra,
de forma meticulosa,
a Convenção da ONU para Prevenção e a Repressão do Crime de Genocídio de
11/12/
48
,
internalizada no Brasil em 1952, pelo Decreto 30.822 de 06/05/52
,
ab
initio,
já fazia o recorte das nuances do homicídio para fins de
tipificação transcendental do genocídio
.

Seja no
art
I
, ao defini-lo como
um crime contra o Direito Internacional
, quer em tempo de paz, quer em tempo de guerra, seja ao descortinar a
tipologia genocida
no
art
II, onde se lê:

“
ARTIGO II

Na presente Convenção, entende-se por genocídio qualquer dos seguintes atos,
cometidos com a intenção de destruir no todo ou em parte, um grupo nacional, étnico, racial ou religioso
, como tal:

a)
matar membros do grupo
;

b)
causar lesão grave à integridade física ou mental de membros do grupo
;

c)
submeter intencionalmente o grupo a condição de existência capazes de ocasionar-lhe a destruição física total ou parcial
;

d
) adotar medidas destinadas a impedir os nascimentos no seio de grupo
;

e)
efetuar a transferência forçada de crianças do grupo para outro grupo
.
”

Além, é claro, de prever a
punição
tanto para o genocídio, propriamente dito, quanto para a associação de pessoas para cometê-lo, a incitação direta e pública, a tentativa e a
co-autoria
,
estendendo a jurisdição penal internacional aos atos de cogitação e preparação, em autêntico
iter criminis pleno,
consoante o
art
III
,
da referida Convenção da ONU.

O referido instrumento internacional
retro
citado,
entretanto,
diferentemente d
o Sistema Regional Europeu
,
que previa excludentes da ilicitude
para
certas mortes,
aponta

para
uma
tendência do Sistema
Global
de Direitos Humanos
, que é crucial para a análise do caso concreto, aqui posto sob tutela recursal do Ministério Público do Estado de Mato Grosso
:

a inexistência de qualquer possibilidade de excludente de ilicitude para o crime de genocídio
e demais crimes internacionais
.

E, o sobredito
Sistema
Global ou
Onusiano
,
começa a desenvolver-se exatamente nessa direção:
a de
indicar
que
,
certos crimes internacionais, como atualmente são tipificados pelo Tribunal Penal Internacional sob o
pálio do
Estatuto de Roma (crimes de genocídio, contra a humanidade, de guerra e de agressão) não são passíveis de qualquer excludente de ilicitude
.

Esclareço que a referida observação tem o condão de alertar para o fato de que
,
na gravitação d
os chamados
crime de racismo e
ação de grupos armados, civis ou militares, contra a Ordem Constitucional e o Estado Democrático
,

também não se evidencia a possibilidade de excludentes de ilicitude (legítima defesa, exercício regular de um direito, estrito cumprimento do dever legal ou estado de necessidade)
.

Digo mais.

De igual modo, certos tipos penais no Ordenamento Brasileiro, também não as admitem
, a
exemplo dos delitos de estupro, tráfico de drogas, latrocínio, extorsão mediante sequestro com resultado morte, entre tant
a
s outr
a
s
figuras delitivas
.

Diferentemente do homicídio puro e simples, propriamente dito
(no âmbito das
internalidades
e horizontalidades
brasileiras
)

que, à exceção do exercício regular de um direito, admite todas as demais excludentes
, inclusive
permitindo
outros chamados
privilégios
,
como o motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima
.

Ainda, prosseguindo na evolução cronológica no
trato aos crimes internacionais,
d
e igual forma,
a partir de 1968
, a
Convenção sobre a
Imprescritibilidade dos Crimes de Guerra e contra a Humanidade
, adotada pela Resolução nº 2.391 da Assembleia Geral da ONU com entrada em vigor em 11/11/1970
,
est
abeleceu
:

“
ARTIGO 1º

São imprescritíveis
, independentemente da data em que tenham sido cometidos, os seguintes crimes:

1.
Os crimes de
guerra, como tal definidos no Estatuto do Tribunal Militar Internacional de Nuremberg de 8 de agosto de 1945 e confirmados pelas resoluções nº3
( I
) e 95
( i
) da
Assembléia
Geral das Nações Unidas, de 13 de fevereiro de 1946 e 11 de dezembro de 1946, nomeadamente as "infrações graves" enumeradas na Convenção de Genebra de 12 de agosto de 1949 para a proteção às vítimas da guerra
;

2.
Os crimes contra a
humanidade, sejam cometidos em tempo de guerra ou em tempo de paz, como tal definidos no Estatuto do Tribunal Militar Internacional de Nuremberg de 8 de agosto de 1945 e confirmados pelas resoluções nº3 ( I ) e 95 ( i ) da
Assembléia
Geral das Nações Unidas, de 13 de fevereiro de 1946 e 11 de dezembro de 1946; a evicção por um ataque armado; a ocupação; os atos desumanos resultantes da política de "apartheid"; e ainda o crime de genocídio, como tal definido na Convenção de 1948 para a prevenção e repressão do crime de genocídio, ainda que estes atos não constituam violação do direito interno do país onde foram cometidos
.
”

Fabíola Girão
Monteconrado
,
insigne
Professora da Faculdade de Direito da
Pontifícia
Universidade Católica de Valparaíso, Chile, contextualiza
o advento da Convenção da ONU acerca da imprescritibilidade dos crimes de Guerra e contra a Humanidade:

“
Desta feita, somente cerca de duas décadas depois de Nuremberg é que surgiu a discussão na Europa sobre a prescrição dos crimes cometidos pelo regime nazista durante a Segunda Guerra.

E, neste contexto, foi criada a Convenção sobre a imprescritibilidade dos crimes de guerra e crimes contra a humanidade, de 26 de novembro de 1968.

O preâmbulo do referido instrumento ressalta as resoluções da
Assembleia Geral das Nações Unidas que confirmam os princípios de direito internacional, reconhecidos pelo Estatuto daquele tribunal militar internacional. E, ainda, reconhecido por suas sentenças, como também se faz referência expressa ao silêncio de ditas normas sobre a prescrição.
Concluiu-se, então, que os crimes de guerra e contra a humanidade, cometidos em tempos de guerra ou de paz, definidos no Estatuto de Londres, as infrações graves enumeradas nos Convênios de Genebra para proteção das vítimas de 1949 - assim como a expulsão por ataque armado ou ocupação, os atos desumanos devidos à política de apartheid e o delito de genocídio, definido na Convenção sobre a matéria de

1948

- "são imprescritíveis, qualquer que seja a data em que se tenham sido cometidos
.
”

Apesar do referido instrumento internacional não ter sido ratificado
pelo Brasil
é curial salientar que,
a ratificação
brasileira
ao T
ribunal Penal Internacional (TPI)
,
supre tal inércia
, posto que este tribunal permanente prevê a
imprescritibilidade para os crimes de sua competência
.

Aqui,

a partir de 1968,
no advento da
c
onvenção da ONU
quanto à
imprescritibilidade dos
c
rimes de
g
uerra e contra a
h
umanidade
portanto, encontramos a fundamentação inicial para a
preocupação constitucional com o racismo
e, consequentemente, com
a ação de grupos armados contra a ordem democrática
,
cuja sede e gênese, realmente, é o Sistema
Global
dos Direitos Humanos.

Esse sempre foi o
locus
,
onde se deram e se dão, as chamadas
limpezas étnicas
e, evidentemente, sob o
braço dos grupos armados
(civis ou militares)
contra a
O
rdem
Constitucional e contra o Estado D
emocrátic
o
.

E, p
ara o enfrentamento

d
essa

infâmia à Humanidade
e sua consequente e necessária punição,
algumas
cruzadas
foram instauradas no Sistema
Global
dos Direitos Humanos,
imediatamente após a 2ª Grande Guerra,
a exemplo dos
tribunais penais internacionais
ad hoc
de Nuremberg, Tóquio
e, mais recentemente,
da
ex-
Iugoslávia e de Ruand
a
.

Percebe-se
, coincidentemente,
que
,
no contexto desses 4
Tribunais
ad hoc,
sempre foram preponderantes as atrocidades étnicas
(raciais) praticadas pelos próprios estados
.

Voltando novamente o olhar panorâmico à
realidade interamericana no plano dos
D
ireitos
H
umanos,
percebe-se que um dos fundamentos
das sucessivas
condenações
do Brasil na Corte Interamericana deram-se sob a gravitação dos chamados
crimes da ditadura militar,
mais especificamente, no emblemático
Caso Gomes
Lund
, com a detenção arbitrária, tortura e desaparecimento de membros do Partido Comunista Brasileiro e outros, entre os anos de 1972 a 1975, quando da intitulada Guerrilha do Araguaia,
cuja sentença de 24/11/2010
, concitou o
Estado-Parte Brasil
a várias providências.

Por exemplo, a

decisão estruturante
da Corte

IDH especificamente determinou:
a
necessidade de
tipifica
ção

d
o crime de
desaparecimento forçado de pessoas
e
,

também
,

declarou a
necessidade da ratificação, pelo Brasil, da
Convenção Interamericana sobre Desaparecimento Forçado de Pessoas,
de 1994.

Aponte-se que o referido instrumento regional de direitos humanos foi internalizado no Brasil somente em
11/05/2016, através do Decreto nº 8.766.

A partir dos ensinamentos de

Tarciso Dal
Maso
Jardim
, percebe-se uma
panorâmica dessa emblemática condenação,
inclusive acerca da necessária vedação de certas figuras penais, dentre elas, a prescrição:

“
Mais precisamente, o § 109 da mencionada sentença determina que o Brasil deva regulamentar o desaparecimento forçado como delito autônomo, a fim de permitir a persecução penal de um crime que se caracteriza justamente pelo objetivo de impedir o exercício dos recursos legais pelas vítimas e familiares, e eliminar todos os obstáculos jurídicos para julgar seus responsáveis. Os §
§
284-7 determinam que a tipificação do delito do desaparecimento forçado de pessoas é uma garantia de não repetição do ilícito.

No item 15 da parte resolutiva da sentença, a
CorteIDH
dispõe que o Brasil deve tipificar o delito de desaparecimento forçado de pessoas
em conformidade com os parâmetros interamericanos, nos termos do estabelecido no § 287 da sentença.

O §
287 insta
o Brasil a seguir com a tramitação dos Projetos de Lei n° 301, de 2007 e n- 4.038, de 2008 e ratificar a Convenção Interamericana sobre Desaparecimento Forçado de Pessoas.
Sobre esses projetos, no § 285, determina a
CorteIDH
que eles não atendem por completo ao padrão interamericano porque correspondem à definição de crime contra humanidade posta no Estatuto de Roma, ou seja, de atos sistemáticos ou generalizados cometidos como parte de um ataque contra a população civil.

Diferentemente, segundo a
CortelDH
, a adequada tipificação deve incluir: a) a eliminação de instituições jurídicas como a anistia e a prescrição; b) a eliminação da competência da justiça militar; c) a investigação da totalidade das condutas das pessoas implicadas, e d) a determinação das sanções proporcionais à gravidade do crime
.
”

Vejamos a redação
dos
retro

citados parágrafos
,
insertos
no
decisum interamericano:

“
284. A Comissão solicitou à Corte que ordene ao Estado tipificar, em seu ordenamento interno, o crime de desaparecimento forçado, conforme os elementos constitutivos do mesmo, estabelecidos nos instrumentos internacionais respectivos.

285. Os representantes ressaltaram que o Estado deve tipificar o delito de desaparecimento forçado, considerando-o continuado ou permanente, enquanto não se estabeleça o destino ou paradeiro da vítima.
A adequada tipificação do desaparecimento forçado deve incluir: a) a eliminação,
ab
initio, de instituições jurídicas como a anistia e a prescrição; b) a eliminação da competência da justiça militar; c) a investigação da totalidade das condutas das pessoas implicadas, e d) a determinação das sanções proporcionais à gravidade do crime
. A respeito do Projeto de Lei nº 4.038/08, que tipifica o delito de desaparecimento forçado de pessoas, salientaram que aponta a incorporar o Estatuto de Roma ao direito
interno brasileiro e somente prevê o delito de desaparecimento forçado de pessoas em um contexto de crimes contra a humanidade. A respeito do Projeto de Lei nº 301/07, que também tem por objetivo definir condutas que constituam crimes de violação ao Direito Internacional Humanitário e estabelecer normas para a cooperação judicial com a Corte Penal Internacional, consideraram que tampouco é adequado, entre outras razões, em virtude de também descrever a conduta delituosa na esfera de um ataque generalizado ou sistemático contra a população civil. Por esse motivo, solicitaram à Corte que ordene ao Estado a tipificação do delito de desaparecimento forçado de

pessoas em seu ordenamento, em conformidade com os parâmetros do Sistema Interamericano.

286. O Estado reconheceu a importância da tipificação do delito de desaparecimento forçado e manifestou que a ausência dessa tipificação não impede que essa conduta seja subsumida em outro tipo penal. Entretanto, a tipificação do delito de desaparecimento forçado no ordenamento interno brasileiro encontra-se sujeita ao exame do Poder Legislativo, mediante dois projetos de lei: a) o de nº 4.038/08, apresentado em setembro de 2008, cujo artigo 33 define o desaparecimento forçado como crime contra a humanidade, e b) o de nº 301/07, cujo artigo 11 também tipifica o desaparecimento forçado. Finalmente, o Estado salientou que o Decreto Legislativo nº 116, de 2008, que ratifica a Convenção Interamericana sobre Desaparecimento Forçado de Pessoas, se encontra em tramitação no Congresso Nacional. Informou que o Decreto Legislativo antes citado foi aprovado pela Câmara dos Deputados e encontra-se atualmente em tramite na Comissão de Relações Exteriores do Senado Federal.

287. De acordo com o anteriormente exposto, o Tribunal insta o Estado a que dê prosseguimento à tramitação legislativa e a que adote, em prazo razoável, todas as medidas necessárias para ratificar a Convenção Interamericana sobre o Desaparecimento
Forçado de Pessoas. Por outro lado, de acordo com a obrigação decorrente do artigo 2 da Convenção Americana, o Brasil deve adotar as medidas que sejam necessárias para tipificar o delito de desaparecimento forçado de pessoas, em conformidade com os parâmetros interamericanos. Essa obrigação vincula a todos os poderes e órgãos estatais em seu conjunto. Nesse sentido, como esta Corte salientou anteriormente, 390 o Estado não deve limitar-se a promover o projeto de lei de que se trata, mas assegurar sua pronta sanção e entrada em vigor, de acordo com os procedimentos estabelecidos no ordenamento jurídico interno. Enquanto cumpre essa medida, o Estado deverá adotar todas aquelas ações que garantam o efetivo julgamento e, se for o caso, punição dos fatos constitutivos do desaparecimento forçado, através dos mecanismos existentes no direito interno.
”

Nesse contexto,
a Convenção Interamericana sobre Desaparecimento Forçado de Pessoas, define a decantada conduta delitiva como:

“
Art
II
-
Para os efeitos desta Convenção, entende-se por desaparecimento forçado a privação de liberdade de uma pessoa ou mais pessoas, seja de que forma for, praticada por agentes do Estado ou por pessoas ou grupos de pessoas que atuem com autorização, apoio ou consentimento do Estado, seguida de falta de informação ou da recusa a reconhecer a privação de liberdade ou a informar sobre o paradeiro da pessoa, impedindo assim o exercício dos recursos legais e das garantias processuais pertinentes
.
”

Seguindo a coerência e raciocínio lógico, adotados no presente voto, no sentido de que o
panorama internacional (trata
d
ista ou convencionalista) não aponta para
um
a

imprescritibilidade indiscriminada de tipos penais
,
como quer fazer crer a tese recursal posta sob reexame nessa e. Câmara e, sim e tão somente,
para aqueles
fatos típicos
tidos como
crimes internacionais
, é
de suma importância frisar que
,
o
instrumento regional que cuida dos
desaparecimentos forçados de pessoas
,
aponta
sim,
para
uma reservada e específica imprescritibilidade mas, ainda assim,
admitindo exceções
.

Veja-se
in
verbis
:

“
Artigo VII

A ação penal decorrente do desaparecimento forçado de pessoas e a pena que for imposta judicialmente ao responsável por ela não estarão sujeitas a prescrição
.

No entanto, quando existir uma norma de caráter fundamental que impeça a aplicação do estipulado no parágrafo anterior, o prazo da prescrição deverá ser igual ao do delito mais grave na legislação interna do respectivo Estado Parte
.
”

Um curioso
conflito aparente de normas internacionais
nos chama a atenção, uma vez que, no Sistema Global ou
Onusiano
,
a Declaração sobre a Proteção de todas as Pessoas contra os Desaparecimentos Forçados, adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas através da Resolução nº 47/133 de 18/12/1992 (anterior portanto ao Sistema Regional Americano, que é de 1994)
,
há
um dispositivo
que trata
da

prescrição dos atos de desaparecimento forçado,
onde se depura do
art
17:

“
Artigo 17

1.
Todo ato de desaparecimento forçado será considerado delito continuado enquanto seus autores prosseguirem ocultando

o destino e o paradeiro da pessoa desaparecida e enquanto não se tenham esclarecido os fatos
.

2. Quando os recursos previstos no artigo 2 do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos já não forem eficazes,

suspender-se-á a prescrição
referente aos atos de desaparecimento forçado até que se restabeleçam aqueles recursos.

3
. Em existindo prescrição, a relativa a atos de desaparecimento forçado deverá ser de longo prazo e proporcional à extrema

gravidade do delito
.
”

Portanto, há uma crucial diferença entre o
sistema regional interamericano
(
que considera o tipo penal de desaparecimento forçado de pessoas como imprescritíve
l)
e o
global
ou

onusiano
,
posto que esse último
,
leva em conta
a taxonomi
a
do crime internacional
de desaparecimento forçado de pessoas,
como de natureza continuada ou permanente, cuja consumação
protrai-se no tempo,
estando em constante estado de flagrância delitiva e, consequentemente, sob a égide da Pretensão Punitiva Estatal
,
como bem preceitua o escólio doutrinário de Ana Flávia Penna Velloso:

“
A Convenção Interamericana sobre os Desaparecimentos Forçados.

Foi este texto, de 9 de junho de 1994, que relançou o assunto na ordem do dia, excluindo expressamente a prescrição das ações e das penas. Contudo, diversamente da Declaração da Assembl
e
ia Geral das Nações Unidas de 18 de dezembro de 1992, a referida Convenção não considera o desaparecimento forçado de pessoas como um delito cont
í
nuo e - por
tal
razão - imprescritível, mas determina que a imprescritibilidade resulte da classificação desses delitos entre os crimes contra a humanidade.
”

Ato contínuo
,
de forma vertical e permanente
, o
Tribunal Penal Internacional
, oriundo do Estatuto de Roma de 1998, com entrada em vigor em 2002, quando da 60ª ratificação e internalizado no Brasil no mesmo ano, através do Decreto nº 4.388 de 25/09/2002, estatuiu em seu Preâmbulo, dentre
tantas considerações
,
que:

“
no decurso deste século, milhões de crianças, homens e mulheres têm sido vítimas de atrocidades inimagináveis que chocam profundamente a consciência da humanidade; Reconhecendo que crimes de uma tal gravidade constituem uma ameaça à paz, à segurança e ao bem-estar da humanidade; Afirmando que os crimes de maior gravidade, que afetam a comunidade internacional no seu conjunto, não devem ficar impunes e que a sua repressão deve ser efetivamente assegurada através da adoção de medidas em nível nacional e do reforço da cooperação internacional; Relembrando que é dever de cada Estado exercer a respectiva jurisdição penal sobre os responsáveis por crimes internacionais; Determinados em perseguir este objetivo e no interesse das gerações presentes e vindouras, a criar um Tribunal Penal Internacional com caráter permanente e independente, no âmbito do sistema das Nações
Unidas, e com jurisdição sobre os crimes de maior gravidade que afetem a comunidade internacional no seu conjunto.
”

Prosseguindo,

a competência do TPI é estabelecida no
art
5º (crimes de genocídio, contra a humanidade, de guerra e de agressão)

e,
na definição de cada um dos conceitos daqueles tipos penais alojados no bojo do Estatuto de Roma, percebe-se uma

clarividente
transposição e transcendentalidade daquilo que tradicionalmente o direito interno
considera como homicídio
.

O
art
6º, quanto ao crime de genocídio assim estabelece:

“
Artigo 6
o

Crime de Genocídio

Para os efeitos do presente Estatuto, entende-se por "genocídio",
qualquer um dos atos que a seguir se enumeram, praticado com intenção de destruir, no todo ou em parte, um grupo nacional, étnico, racialou religioso, enquanto tal
:

a)
Homicídio de membros do grupo
;

b) Ofensas graves à integridade física ou mental de membros do grupo;

c) Sujeição intencional do grupo a condições de vida com vista a provocar a sua destruição física, total ou parcial;

d) Imposição de medidas destinadas a impedir nascimentos no seio do grupo;

e) Transferência, à força, de crianças do grupo para outro grupo.
”

Uma autêntica reprodução

da Convenção da ONU sobre Genocídio, de 1948, impingindo
esse plus de
transgeracionalidade
ao homicídio nacional, étnico, racial ou religioso.

Aliás, como já
afirmado
em linhas pretéritas do presente voto:
ambiente onde se dão as limpezas étnicas e, claro, sob o braço dos grupos armados contra a Ordem Democrática.

De igual modo, o
art
7º, tipificando os
C
rimes contra a
H
umanidade:

“
Artigo
7
o

Crime
s contra a Humanidade

1.
Para os efeitos do presente Estatuto, entende-se por "crime

contra a humanidade", qualquer um dos atos seguintes,
quando cometido no quadro de um ataque, generalizado ou sistemático, contra qualquer população civil, havendo conhecimento desse ataque:

a) Homicídio
;

b)
Extermínio;

c)
Escravidão;

d)
Deportação ou transferência forçada de uma população;

e)
Prisão ou outra forma de privação da liberdade física grave, em violação das normas fundamentais de direito internacional;

f)
Tortura;

g)
Agressão sexual, escravatura sexual, prostituição forçada, gravidez forçada, esterilização forçada ou qualquer outra forma de violência no campo sexual de gravidade comparável;

h)
Perseguição de um grupo ou coletividade que possa ser identificado, por motivos políticos, raciais, nacionais, étnicos, culturais, religiosos ou de gênero, tal como definido no parágrafo 3
o
, ou em função de outros critérios universalmente reconhecidos como inaceitáveis no direito internacional, relacionados com qualquer ato referido neste parágrafo ou com qualquer crime da competência do Tribunal;

i)
Desaparecimento forçado de pessoas;

j)
Crime deapartheid;

k)
Outros atos desumanos de caráter semelhante, que causem intencionalmente grande sofrimento, ou afetem gravemente a integridade física ou a saúde física ou mental.

2. Para efeitos do parágrafo 1
o
:

a)
Por "ataque contra uma população civil" entende-se qualquer conduta que envolva a prática múltipla de atos referidos no parágrafo 1
o
contra uma população civil, de acordo com a política de um Estado ou de uma organização de praticar esses atos ou tendo em vista a prossecução dessa política;

b) O "extermínio" compreende a sujeição intencional a
condições de vida, tais como a privação do acesso a alimentos ou medicamentos, com vista a causar a destruição de uma parte da população;

c) Por "escravidão" entende-se o exercício, relativamente a uma pessoa, de um poder ou de um conjunto de poderes que traduzam um direito de propriedade sobre uma pessoa, incluindo

o exercício desse poder no âmbito do tráfico de pessoas, em particular mulheres e crianças;

d) Por "deportação ou transferência à força de uma população" entende-se o deslocamento forçado de pessoas, através da expulsão ou outro ato coercivo, da zona em que se encontram legalmente, sem qualquer motivo reconhecido no direito internacional;

e) Por "tortura" entende-se o ato por meio do qual uma dor ou sofrimentos agudos, físicos ou mentais, são intencionalmente causados a uma pessoa que esteja sob a custódia ou o controle do acusado; este termo não compreende a dor ou os sofrimentos resultantes unicamente de sanções legais, inerentes a essas sanções ou por elas ocasionadas;

f) Por "gravidez à força" entende-se a privação ilegal de liberdade de uma mulher que foi engravidada à força, com o propósito de alterar a composição étnica de uma população ou de cometer outras violações graves do direito internacional. Esta definição não pode, de modo algum, ser interpretada como afetando as disposições de direito interno relativas à gravidez;

g) Por "perseguição'' entende-se a privação intencional e grave de direitos fundamentais em violação do direito internacional, por motivos relacionados com a identidade do grupo ou da coletividade em causa;

h) Por "crime deapartheid"entende-se qualquer ato desumano análogo aos referidos no parágrafo 1°, praticado no contexto de um regime institucionalizado de opressão e domínio sistemático de um grupo racial sobre um ou outros grupos nacionais e com a intenção de manter esse regime;

i) Por "desaparecimento forçado de pessoas" entende-se a detenção, a prisão ou o
seqüestro
de pessoas por um Estado ou uma organização política ou com a autorização, o apoio ou a concordância destes, seguidos de recusa a reconhecer tal estado de privação de liberdade ou a prestar qualquer informação sobre a situação ou localização dessas
pessoas, com o propósito de lhes negar a proteção da lei por um prolongado
período de tempo
.

3. Para efeitos do presente Estatuto, entende-se que o termo "gênero" abrange os sexos masculino e feminino, dentro do contexto da sociedade, não lhe devendo ser atribuído qualquer outro significado.
”

De igual modo, a
sinalização internacional
do TPI aponta, no caso do homicídio
(e
é o que interessa para o presente caso em julgamento
)
,
que o
hominis

excidium

seja perpetrado
dentro de um quadro de ataque
generalizado ou sistemático contra qualquer população civil
.

Logo, novamente, há uma transposição do conceito interno, puro e simples, do crime de homicídio, ainda que
seja do tipo
qualificado.

Frise-se que aquele
aparente conflito de normas internacionais, retro
apontado, quando do confronto entre o
S
istema
I
nteramericano e o
O
nusiano
, na
órbita
do desaparecimento forçado de pessoas, no caso do Brasil, resta solvido pela
lex
posterior
do TPI, ao elencar o referido crime internacional de desaparecimento forçado como um
crime contra a humanidade,
quando da ratificação interna do Estatuto de Roma em 2002, colocando o Ordenamento Interno Brasileiro em
exata
sintonia com o Sistema
Intera
mericano
.

D
e idêntica relevância a descrição tipológica dos Crimes de Guerra
, ao se referir ao homicídio doloso
:

“
Artigo
8
o

Crime
s de Guerra

1. O Tribunal terá competência para julgar os crimes de guerra, em particular
quando cometidos como parte integrante de um plano ou de uma política ou como parte de uma prática em larga escala desse tipo de crimes
.

2. Para os efeitos do presente Estatuto, entende-se por "crimes de guerra":

a) As violações graves às Convenções de Genebra, de 12 de
Agosto
de 1949,
a saber, qualquer um dos seguintes atos, dirigidos contra pessoas ou bens protegidos nos termos da Convenção de Genebra que for
pertinente
:

i) Homicídio doloso
;

ii
) Tortura ou outros tratamentos desumanos, incluindo as experiências biológicas;

iii
) O ato de causar intencionalmente grande sofrimento ou ofensas graves à integridade física ou à saúde;

iv
) Destruição ou a apropriação de bens em larga escala, quando não justificadas por quaisquer necessidades militares e executadas de forma ilegal e arbitrária;

v) O ato de compelir um prisioneiro de guerra ou outra pessoa sob proteção a servir nas forças armadas de uma potência inimiga;

vi) Privação intencional de um prisioneiro de guerra ou de outra pessoa sob proteção do seu direito a um julgamento justo e imparcial;

v
ii
) Deportação ou transferência ilegais, ou a privação ilegal de liberdade;

viii
) Tomada de reféns
...”

Idêntica percepção se tem,
quando, o mesmo dispositivo internacional (
art
8º), na
s
alíneas
“b”, VI e XI
e
“c”, IX,
utiliza-se do verbo
matar:

“
b) Outras violações graves das leis e costumes aplicáveis em conflitos armados internacionais no âmbito do direito internacional, a saber, qualquer um dos seguintes atos:

...
vi)
Matar
ou ferir
um combatente que tenha deposto armas ou que, não tendo mais meios para se defender, se tenha incondicionalmente rendido;

...

xi)
Matar
ou ferir
à traição pessoas pertencentes à nação ou ao exército inimigo;

...

c) Em caso de conflito armado que não seja de índole internacional, as violações graves do artigo 3
o
comum às quatro Convenções de Genebra, de 12 de
Agosto
de 1949, a saber, qualquer
um dos atos que a seguir se indicam, cometidos contra pessoas que não participem diretamente nas hostilidades, incluindo os membros das forças armadas que tenham deposto armas e os que tenham ficado impedidos de continuar a combater devido a doença, lesões, prisão ou qualquer outro motivo:

...

ix
) Matar
ou ferir à traição um combatente de uma parte beligerante;
”

De forma coerente e uníssona, o TPI exige a atração gravitacional dos

atos de matar pelo contexto do

cometimento como parte integrante de um plano ou de uma política ou parte de uma prática em larga escala.

E, por fim, em relação ao crime de agressão, embora previsto no Estatuto de Roma, só foi definido em2010, na Conferência de Revisão realizada em Kampala (Uganda) quando então, foram aprovadas emendas ao Estatuto de Roma, as quais definiram o
tipo penal
e quais seriam as condições para o exercício da jurisdição do Tribunal Penal Internacional, sendo decididas as inclusões dos
arts
. 8bis, 15bis e 15ter.

Portanto, sempre em uma
inarredável
conceituação transcendental
daquilo que, tradicional e internamente, caracteriza-se como
crime de homicídio.

E, no plano da matéria prescricional, o TPI preleciona
que:
o
s crimes de sua competência não prescrevem (
art
29).

Salvo melhor juízo, o panorama e acervo normativo internacional (tanto o
R
egional
Intera
mericano quanto o
O
nusiano
) apontam para a imprescritibilidade somente aos chamados
crimes internacionais,
assim eleitos pela comunidade internacional.

A adoção de alguns princípios pelo mesmo Tribunal Penal Internacional, exarados no Capítulo III, tais como o
nullum

crimen

sine
lege
(
especialmente no
art
22, item 2, ao estabelecer a interpretação mais favorável à pessoa objeto de inquérito, acusada ou condenada, em caso de ambiguidade) ou
do
art
23 (
nulla

poena

sine
lege
)
acaba por
repetir a interpretação restritiva do Direito Penal interno.

Prosseguindo
, Anna Flávia Penna Velloso ainda fornece as
justificativas quanto à imprescritibilidade dos chamados crimes internacionais,
como autêntica exceção à regra geral da prescrição para os países do Sistema Romano Germânico:

“
Doutrina, textos internacionais e debates parlamentares no âmbito das ordens jurídicas nacionais registram a evolução do princípio da imprescritibilidade dos crimes internacionais. Os argumentos que aí se desenvolvem sugerem uma releitura dos fundamentos do princípio da prescrição penal. São eles: a) a prescrição não é um direito natural ou uma liberdade fundamental. Segundo esta corrente, a prescrição não é reconhecida por todas as ordens jurídicas. Ela é praticada em proporções bastante limitadas em países de tradição jurídica derivada da common Law. A prescrição não seria desse modo uma regra geral, mas uma exceção à regra segundo a qual o crime deve ser punido. Por isso, ela não poderia ser considerada como um direito natural ou como uma liberdade fundamental do ser humano. De resto, na maior parte das ordens jurídicas nacionais a prescrição é regra processual, e não norma substantiva. Segundo certos autores, trata-se de uma prática de oportunidade, não suscetível de constituir direito adquirido; b) a prescrição não é de direito comum. Os crimes internacionais têm por vítima o ser humano enquanto tal, de modo que sua repressão não deveria reger-se por princípios de direito interno. O direito penal internacional não conhece a prescrição, uma vez que nenhum tratado internacional disp
õ
e sobre a prescriç
ã
o daqueles crimes; c) o impossível esquecimento, o improvável arrependimento.

Refuta-se aqui a teoria do esquecimento, fundamento clássico do instituto da prescrição penal, que consiste na id
e
ia de que o decurso do tempo apagaria da memória coletiva certos efeitos do crime como a indignação e a insegurança sociais.

O processo penal teria suprimido diversas de suas funções essenciais: a satis
f
ação da opinião pública, a cessação do distúrbio social, a exemplaridade. A repressão se tornaria assim insignificante aos olhos da
sociedade, que não mais a reclama. Mais grave ainda, conforme a teoria do esquecimento, a punição tardia teria efeito contrário, engendrando na opinião pública sentimentos de comiseração.

O esquecimento,

segundo a doutrina da imprescritibilidade, seria, ao contrário, o terreno de repetição de certos crimes. Esse raciocínio, com frequência evocado, encontra suas raízes nos escritos de
Beccaria
: «Os crimes terr
í
veis cuja lembrança
é
guardada pelos homens durante muito tempo não admitem, uma vez provados, nenhuma prescrição em favor de um condenado que se tivesse subtraído ao castigo pela fuga».
Ao contrário dos crimes de direito interno ordinário, as consequências dos crimes internacionais «não aparecem no primeiro momento, mas se desenvolvem com o tempo e não param de se ampliar
.». O caráter específico e grave dos crimes internacionais, enfim, neutralizaria,

na esfera internacional, os fundamentos da prescrição. A teoria do esquecimento seria o primeiro pilar a ruir, uma vez que, instalados na memória coletiva, tais crimes tenderiam a se perpetuar, e a impunidade teria sobre a opinião pública efeitos muito mais nocivos que o simples castigo tardio dos criminosos; d) o argumento da expiação moral

repelido. Esvaziam-se também as teses subjetivistas, que exaltam a transformação da identidade do delinq
u
ente no curso do tempo. Segundo a nova doutrina, tais delinq
u
entes

não são capazes de deplorar seus próprios atos. «A
idéa
do arrependimento não existe para o genocida», sentencia
Leben
, evocando uma notícia publicada no jornal Le Monde, de 3 de outubro e de 25 de dezembro de 1998: durante uma entrevista, Hans Munch, médico assistente de Mengele, teria se expressado com uma «certeza tranquila» a propósito de seus atos. Para ele, as câmaras de g
á
s evitavam a propagação de epidemias, as experiências com seres humanos propiciaram progresso científico e a triagem à entrada do campo seria uma medida de salubridade
.
Stefan Glaser, a seu turno, mostra-se convencido de que «os grandes criminosos demonstram com frequência arrogância ou indiferença agressiva, e que apesar do tempo transcorrido

desde o cumprimento de seus maus atos, eles não sentem nenhum remorso, nenhuma reprovação de sua consciência e até mesmo se vangloriam de seus comportamentos».

e) a exemplaridade necessária. Se os autores dos crimes aqui tratados agem em

circunstâncias específicas, dif
í
ceis de se
reproduzirem mais tarde, e se a reincidência,

nesses casos, é necessariamente pouco prov
á
vel, a punibilidade exemplar produziria o desvio das ideologias criminosas. A imprescritibilidade operaria pela dissuasão de criminosos em potencial.
Os crimes internacionais são cometidos muitas vezes por detentores do poder político, e a imprescritibilidade teria o objetivo, entre outros, de convencer que a punição não será jamais impraticável, mesmo num futuro distante

e num cenário político distinto. São as especificidades dessas infrações que impõem maior lapso de tempo para que sejam processadas. No caso dos crimes internacionais, com frequência cometidos, ordenados ou ao menos tolerados por agentes do Estado, o decurso do tempo agiria em favor da impunidade, salvo na hipótese de mudança política radical no cenário do crime, em curto prazo
; e, por fim, f) a prova facilitada.

A doutrina da imprescritibilidade refuta a tese do desaparecimento das provas com o passar do tempo. Perante a Assembl
e
ia Nacional francesa, quando dos debates que precederam a lei sobre a imprescritibilidade dos crimes contra a humanidade, o relator
Coste-Floret
exprimia sua recusa à teoria do desaparecimento de provas: «longe de desaparecer, as provas reunidas para estabelecer a existência de crimes contra a humanidade tornaram-se mais fáceis. Enquanto no momento da Liberação os processos eram as vezes complicados, devido à falta de documentos e de testemunhos, há vinte anos os arquivos foram acumulados e publicados. "Obras sobre o tema foram lançadas e testemunhos recolhidos, de forma que a prova é hoje mais f
á
cil que no momento da Liberação.»

Outros valores, oriundos da formulação do direito internacional dos direitos humanos, como o direito à memória, à verdade, a reparação, mais amplamente o dever de justiça e de luta contra a impunidade, a garantia da paz e da segurança coletiva colocam em
cheque
o princípio da prescrição e fundamentam o princípio da imprescritibilidade dos crimes internacionais
.
Enfim, o Direito Penal Internacional clamaria por novas concepções. O imperativo decorreria das circunstâncias das infrações, da posição privilegiada dos delinquentes e, sobretudo, da id
e
ia de que a vítima desses crimes seria não somente o conjunto dos indivíduos diretamente atingidos, mas a humanidade como um todo. E possível que esse esteio doutrinário tenha inspirado a
aprovação da regra da imprescritibilidade no Estatuto de Roma.

Afirma-se com frequência que tal regra veio codificar um direito costumeiro existente há algum tempo
.
”

Do exposto, percebe-se que a Constituição da República, ao

elencar como imprescritíveis, os crimes de racismo e ação de grupos armados, civis ou militares, contra a Ordem Constitucional e o Estado Democrático (
art
5º, XLII e XLIV), está em exata sintonia com a Ordem Jurídica Penal Internacional, desde os primeiros instrumentos convencionais pós Holocausto até o
novel
Tribunal Penal Internacional, justamente
porque:
os crimes internacionais
(
genocídio, contra a humanidade, de guerra ou de agressão
)
são perpetrados em um ou outro contexto. Nas limpezas étnicas ou atentados antidemocráticos
.

A
liás, o próprio termo

convencionalidade
é hoje também um
conceito relativizado
, diante do fenômeno da evolução do Direito Internacional
e dos conceitos de
globalismo,
mundialização
etc
,
posto que até mesmo os chamados
instrumentos de Soft Law,
possuem, atualmente, considerável força normativa, prescindindo de maiores formalidades
,
talvez com maior carga de irradiação e efeitos estruturantes que os tradicionais

tratados e convenções.

Basta lembrar a revolução dogmática e jurídica que os

Princípios
de
Yogyakarta
(instrumento internacional de
Soft Law

do ano de 2006
)
impingiram na fundamentação do
s
julgamento
s
pelo STF
no âmbito d
a ADPF nº 132/RJ e
da
ADI nº 4.277/DF
em
2011, alterando profundamente o contexto das populações LGBTQIAP+,
cujo deságue normativo

foi a edição da Resolução nº 175-CNJ, em 2013, determinando a
vedação às autoridades competentes a recusa de habilitação, celebração de casamento civil ou de conversão de união estável em casamento entre pessoas do mesmo sexo.

Logo, o chamado
sistema internacional
(
regional ou global
)

prima pela coerência sistêmica, afina
l
de contas,
os Direitos Humanos apresentam-se como os elos de integração dos diversos sistemas jurídicos contemporâneos.

Por isso, mais do que apropriada a expressão cunhada por
Erik Jayme, denominando o fenômeno de
diálogo das fontes.

A razão da
imprescritibilidade
constitucional

para o racismo
(
etnias lato sensu
) e a ação de grupos armados
,
possui essa
mens legis internacional em evitar a segregação de minorias, que inarredavelmente acontecem em contextos armados contra a Ordem Constitucional e o Estado Democrático.

Tal e qual previsto em 1948
,
na Convenção da ONU para Prevenção e a Repressão do Crime de Genocídio
;
repetidas as preocupações
no Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos
de 1966
;
na
Convenção sobre a Imprescritibilidade dos Crimes de Guerra e contra a Humanidade
(1968)
;
na
Declaração sobre a Proteção de todas as Pessoas contra os Desaparecimentos Forçados, adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas através da Resolução nº 47/133
de 18/12/1992;
na
Convenção Interamericana

sobre Desaparecimento Forçado de Pessoas
(1994)
para culminar
no advento do
Tribunal Penal Internacional
, oriundo do Estatuto de Roma de 1998, com entrada em vigor em 2002.

Esse alinhamento encontra respaldo na jurisprudência pacífica tanto do Supremo Tribunal Federal quanto do Superior Tribunal de Justiça, reafirmando a prevalência da legalidade como fundamento do sistema jurídico brasileiro.

Vejamos:

“[...]

7.
No que concerne ao instituto da imprescritibilidade, a Constituição Federal dispõe serem imprescritíveis, nos termos do art. 5º, incisos XLII e XLIV, apenas a prática do racismo e a ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado Democrático
.
8. O tratado internacional ratificado pelo Brasil, mas não internalizado nos termos do art. 5º, § 3º, da Constituição Federal, possui status de norma supralegal e deve ser compatibilizado com o princípio constitucional da legalidade
. 9.
O reconhecimento da prescrição de determinado delito pelo ordenamento jurídico nacional, ainda que reputado imprescritível em tratado internacional ratificado pelo Brasil, mas considerado
norma supralegal no ordenamento jurídico interno (como é o caso do Pacto de San José da Costa Rica), não configura resistência ao cumprimento de decisões proferidas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, ou reticência em exercer o controle de convencionalidade, "porquanto a submissão à jurisdição da CIDH não prescinde da devida harmonização com o ordenamento pátrio, sob pena de se comprometer a própria soberania nacional
.
A soberania é fundamento da República Federativa do Brasil e justifica a Supremacia da CF na ordem interna
.
Dessa forma, o cumprimento das decisões proferidas pela CIDH não pode afrontar a CF, motivo pelo qual se faz mister sua harmonização, sob pena de se subverter nosso próprio ordenamento, negando validade às decisões do Supremo Tribunal Federal, em observância a decisões internacionais
" (REsp 1.798.903/RJ, Rel. para o acórdão Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019,
DJe
30/10/2019). A propósito: STF,
Ext
1362, Relator (a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 09/11/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-200 DIVULG 04-09-2017 PUBLIC 05-09-2017 REPUBLICAÇÃO: DJe-175, DIVULG 24-08-2018 PUBLIC 27-08-2018. 10. Incidente de Deslocamento de Competência julgado improcedente.
”

(STJ - IDC: 21 RJ 2019/0271963-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 25/08/2021, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
31/08/2021)
”
.

A referida análise conglobante do
panorama internacional,
inquestionavelmente, leva essa relatoria à conclusão de que o
rol constitucional de crimes imprescritíveis
inserto no
art
5º, XLII e XLIV
da Constituição da República é da categoria
numerus

clausus
,
eis que não evidencio hipóteses constitucionais de imprescritibilidades implícitas no texto de origem.

Esse entendimento, aliás, não se mostra isolado na jurisprudência desta Primeira Câmara Criminal, tendo sido reafirmado recentemente em julgamento unânime que enfrentou questão análoga à ora debatida.

Naquela oportunidade,
ao apreciar recurso em sentido estrito versando sobre a alegada imprescritibilidade de crime doloso contra a vida
, esta Corte teve a oportunidade de examinar, com a profundidade que o tema exige, não apenas os limites constitucionais do rol de crimes imprescritíveis, mas também a necessária harmonização entre o direito interno e os instrumentos internacionais de proteção aos direitos humanos,
verificando
o duplo controle de constitucionalidade e de convencionalidade exigido pela complexidade da matéria
.

A análise conglobante permitiu reafirmar a
impossibilidade de expansão do catálogo constitucional de imprescritibilidades

por via interpretativa ou mediante aplicação direta de tratados internacionais que não observem o procedimento qualificado previsto no art. 5º, § 3º da Constituição Federal
.

O precedente merece registro pela consistência da fundamentação e pelo alinhamento com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, conforme se depreende da ementa que ora se transcreve:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. OCULTAÇÃO DE CADÁVER.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PRESCRITIBILIDADE DE CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA. SISTEMA REGIONAL E GLOBAL DE DIREITOS HUMANOS. CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL. CONTROLE DE CONVENCIONALIDADE E DE CONSTITUCIONALIDADE
. DECISÃO DO C. STJ QUE NÃO CARACTERIZA A INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 117, III, DO CP. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 116, III, DO CP. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que declarou extinta a punibilidade do réu em razão da prescrição da pretensão punitiva, com fundamento nos
arts
. 107, IV; 109, I; 115; e 117, II, todos do Código Penal. O recorrente sustenta que a prescrição não deveria ser aplicada aos crimes dolosos contra a vida, por serem incompatíveis com a Constituição e os tratados internacionais, e que o juízo de origem incorreu em erro ao computar o prazo prescricional, desconsiderando marcos interruptivos
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se crimes dolosos contra a vida podem ser considerados imprescritíveis à luz da Constituição Federal e do Direito Internacional; e (
ii
) determinar se a decisão do c. Superior Tribunal de Justiça que negou provimento
a
recurso especial configura marco interruptivo da prescrição, conforme o art. 117, III, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Constituição Federal prevê expressamente como imprescritíveis apenas os crimes de racismo e a ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado Democrático (art. 5º, XLII e XLIV), não havendo previsão de imprescritibilidade para crimes dolosos contra a vida
.

4.
O Direito Internacional, tanto no sistema regional interamericano quanto no sistema global da ONU, estabelece a imprescritibilidade para crimes contra a humanidade, genocídio e crimes de guerra, mas não estende esse regime ao homicídio doloso isoladamente, salvo quando inserido em contexto de graves violações de direitos humanos cometidas por agentes estatais
.

5.
A jurisprudência consolidada do c. Supremo Tribunal Federal e do c. Superior Tribunal de Justiça reafirma que tratados internacionais não podem ampliar o rol de crimes imprescritíveis sem previsão expressa no texto constitucional
.

6. A confirmação da decisão de pronúncia por instâncias superiores, sem reformá-la ou restabelecê-la, não configura novo marco interruptivo da prescrição, conforme entendimento pacífico do STF e STJ. A interrupção da prescrição ocorre apenas quando há decisão que restabelece a pronúncia após sua reforma ou anulação nas instâncias ordinárias.

7. A alteração legislativa trazida pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), que prevê a suspensão da prescrição na pendência de recursos aos Tribunais Superiores, não pode ser aplicada retroativamente em desfavor do réu, conforme o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa (art. 5º, XL, da CF).

8. No caso concreto, transcorreram mais de 10 anos entre a confirmação da pronúncia pelo Tribunal de Justiça (25.09.2013) e a decisão extintiva da punibilidade (09.05.2024), ultrapassando o prazo prescricional máximo, já reduzido pela metade em razão da idade do réu (art. 115 do CP), o que impõe o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
O crime de homicídio doloso não é imprescritível no ordenamento jurídico brasileiro, salvo se configurado como crime contra a humanidade, genocídio ou outra grave violação de direitos humanos sob jurisdição do Direito Penal Internacional.

2. A decisão de Tribunal Superior que apenas confirma a pronúncia sem reformá-la ou restabelecê-la não configura marco interruptivo da prescrição, nos termos do art. 117, III, do Código Penal.

3. A Lei nº 13.964/2019, que prevê a suspensão da prescrição na pendência de recursos aos Tribunais Superiores, não se aplica retroativamente para prejudicar o réu.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XL, XLII e XLIV; CP,
arts
. 107, IV; 109, I; 115; 117, II e III; 116, III.

Jurisprudência relevante citada: STF,
Ext
1362, Rel. Min. Teori Zavascki,
Pleno
, j. 09.11.2016; STJ, IDC 21 RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 25.08.2021; STJ, HC 826.977/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 05.12.2023
.
”

(
TJMT,
N.U 0014162-70.2007.8.11.0002,
Rel. Des.
W
esley Sanchez Lacerda
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/02/2025,
publicado
no DJE 22/02/2025)
.

Diferentemente, outra é a conclusão acerca dos
conceitos abertos
de crimes de racismo
e
de ação de grupos armados contra a Ordem
Constitucional e o Estado Democrático.

Não podemos esquecer que a Lei nº 7.716 de 05/01/89
(
que define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor
) é fruto imediato do comando constitucional originário do
art
5º, XLIV
.

Percebe-se, nitidamente, a evolução conceitual do chamado
preconceito,
ao logo dos anos, especialmente na proteção das minorias
, derivando para o conceito constitucional de
racismo
.

A antiga redação do
art
1º da referida
lex
,
quando de seu advento em janeiro de 1989 (nos 100 anos da abolição da escravatura no Brasil) possuía o
mote
daquele recorte contextual ou cronológico:
serão punidos, na forma desta Lei, os crimes resultantes de preconceitos de raça ou de cor.

Menos de 10 anos após, em 1997, precisamente no aniversário da Abolição (13 de
m
aio
), a redação do antigo
art
1º, passou à seguinte definição ampliativa:
serão punidos, na forma desta Lei, os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia ou procedência nacional.

Logo,
a
abert
ura conceitual
d
o
racismo
,
acarreta uma constante e permanente evolução desse conceito, especialmente no trato da proteção e vulnerabilidade das minorias (que é um conceito volátil também).

E, não somente o legislador ordinário, mas o próprio STF, seja no caso da
criminalização da homofobia
e transfobia
,
seja na
imprescritibilidade da injúria racia
l

assim vem procedendo.

Por exemplo, n
o julgamento
da
ADO nº 26
e do
Mandado de Injunção nº 4733
, em 2019, o STF reconheceu a
mora do Congresso Nacional na tipificação da homofobia e transfobia,
determinando-se que eventuais condutas sejam tipificadas,
rebus sic stantibus,
na Lei do Racismo (Lei 7.716/89) até o advento de lei específica
e, d
a mesma forma, no

HC
154248, em 2021, no
tocante
à
imprescritibilidade,
reconhece
ndo, o Pretório Excelso,
o crime de injúria racial como imprescritível
,
justamente pela abertura conceitual, em constante evolução e diversificação ao longo dos anos.

Extrai-se do voto do
Ministro
Relator
,
no
julgamento dos
Embargos Declaratórios no âmbito do
referido MI nº 4733
, que aproveita tanto
tipificação da homofobia e transfobia, quanto à imprescritibilidade da injúria racial
que
:

“
A Constituição da República prescreve como um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil a promoção do bem de todos, sem preconceitos origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (art. 3º, IV), além de enunciar como princípio norteador do ente soberano em suas relações internacionais o repúdio ao terrorismo e ao racismo (art. 4º, VIII). O texto constitucional traz ainda mandamento de criminalização de condutas racistas, como inafiançáveis e imprescritíveis (art. 5º, XLII). No ano seguinte à promulgação da Constituição de 1988 foi aprovada a Lei nº 7.716/89, que definiu os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor. Completando a legislação infraconstitucional para o combate ao racismo, a Lei nº 9.459/97, alterou o Código Penal para acrescentar ao art. 140, o § 3º, e tipificar a injúria racial. A Lei nº 12.288/10, institui o Estatuto da Igualdade Racial, celebrado pela sua primeira década de existência e execução de algumas políticas públicas para eliminação de desigualdades de status econômico, social e jurídico, baseadas na raça. A instituição de ações afirmativas para acesso ao ensino superior e ao serviço público (Lei 12.990/14), foram conquistas deste período recente. No plano internacional, a Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as Formas de Discriminação Racial (internalizada pelo Decreto 65.810/1969) prevê que “qualquer distinção, exclusão, restrição ou preferência baseadas em raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica que tem por objetivo ou efeito anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício num mesmo plano, (em igualdade de condição), de direitos humanos e liberdades fundamentais no domínio político econômico, social, cultural ou em qualquer outro domínio de vida pública” configura discriminação racial. O Brasil ainda se mobilizou para realizar atividades programadas para a Década Internacional de Afrodescendentes, proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas (resolução 68/237), a ser observada entre 2015 e 2024
. O desenho do arcabouço infraconstitucional acima decorre diretamente do
texto constitucional, mas não o esgota, isto porque a ordem constitucional vigente tem como imperativos a proibição e o combate a quaisquer formas de discriminação, não se limitando ao rol exemplificativo do art. 3º, IV, da CRFB. A adoção desses objetivos, princípios e compromissos no plano internacional e em dispositivos situados entre os alicerces do mais importante texto da vida republicana e democrática brasileira, ao pressupor a necessidade de ações do Poder Público e de todos os que vivem neste país para o combate ao racismo, reconhece, por outro lado, que além das violências raciais verbais e físicas perpetradas por indivíduos, há também uma dimensão institucional, todas resultantes do racismo estrutural que marca as relações no seio da sociedade pátria
(Silvio Almeida O que é racismo estrutural? Femininos plurais. Belo Horizonte: Letramento, 2018.) Esse racismo deriva do plano estrutural e esparge-se para moldar o agir das instituições e dos indivíduos, transversalizando condutas e práticas, mesmo as que se supõem neutras, mesmo os julgamentos do Poder Judiciário e as ações administrativas e legislativas as mais variadas. Não se pode olvidar que este Supremo Tribunal Federal tem direcionado a sua jurisprudência de modo significativo ao reconhecimento de que viceja entre nós um racismo de índole estrutural, ou seja, conformador das engrenagens sociais ditas e não-ditas. Destaco, a título exemplificativo, os casos paradigmáticos da ADPF 186 e da ADC 41, que trataram da reserva de vagas, com base em critério étnico-racial, para acesso ao ensino superior e em concursos públicos, respectivamente; a ADPF 634, que reconheceu a constitucionalidade do feriado municipal do dia da consciência negra; e ainda, o julgamento ainda não finalizado do HC 208.240, acerca do perfilamento racial.
É nesse contexto que a Corte, mediante
overruling
, no julgamento do HC 154.248, de minha relatoria, reconheceu a imprescritibilidade do crime de injúria racial, por trata-se de espécie do gênero racismo: “HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL (ART. 140, § 3º, DO CÓDIGO PENAL). ESPÉCIE DO GÊNERO RACISMO. IMPRESCRITIBILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. Depreende-se das normas do texto constitucional, de compromissos internacionais e de julgados do Supremo Tribunal Federal
o reconhecimento objetivo do racismo estrutural como dado da realidade brasileira ainda a ser superado por meio da soma de esforços do Poder Público e de todo o conjunto da sociedade. 2. O crime de injúria racial reúne todos os elementos necessários à sua caracterização como uma das espécies de racismo, seja diante da definição constante do voto condutor do julgamento do HC 82.424/RS, seja diante do conceito de discriminação racial previsto na Convenção Internacional Sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial. 3. A simples distinção topológica entre os crimes previstos na Lei 7.716/1989 e o art. 140, § 3º, do Código Penal não tem o condão de fazer deste uma conduta delituosa diversa do racismo, até porque o rol previsto na legislação extravagante não é exaustivo. 4. Por ser espécie do gênero racismo, o crime de injúria racial é imprescritível
. 5. Ordem de habeas corpus denegada.
”

(HC 154.248, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário,
DJe
23.02.2022).

A propósito, atinente ao tipo penal
de injúria racial,
é bom salientar a
inovação
no advento
da Lei 14.532/2023-de 11 de janeiro de 2023
,
alter
and
o a Lei 7.716/89
(
racismo)
ao acrescentar
o artigo2º - A,
que
equiparou o crime de injúria racial (que estava no artigo 140, § 3º

do Código Penal) ao de racismo, que é inafiançável e imprescritível e, ainda, criando o crime de injúria racial coletiva.

Consoante o
novel
artigo 2º - A
,
da Lei de Racismo, que passou a definir a injúria racial:

“
Art. 2º-AInjuriar alguém,
ofendendo-lhe
a dignidade ou o decoro, em razão de raça, cor, etnia ou procedência nacional.

Pena: reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.

Parágrafo único. A pena é aumentada de metade se o crime for cometido mediante concurso de 2 (duas) ou mais pessoas.
”

Percebe-se assim, além da
nova roupagem de imprescritibilidade,
que houve um aumento da
pena para
a
injúria racial
(que passou,
de reclusão de um a três anos e multa
, para, com a
nova lei
, de
dois a cinco anos
e multa), sendo que a pena
será dobrada se o crime for cometido por
duas ou mais pessoas.

Sem contar
que, n
o
crime de
racismo

(com
pena de dois a cinco anos
no contexto
de atividades esportivas, religiosas, artísticas ou culturais
)
, a Lei nº 14.532/2023
,
passou a
pro
i
b
ir
ainda a pessoa que cometer o crime em estádios ou teatros, por exemplo, de frequentar por três anos este tipo de local, conforme
o
novel
artigo 20 da Lei
nº 7.716/89
.

Frise-
se
, de suma importância
,
que o
artigo 140 do Código Penal,
ainda

continua
em vigor
,
em sua
forma qualificada, no § 3º,
atinente à
injúria consiste
nte
na utilização de elementos referentes a religião ou à condição de pessoa idosa ou com deficiência
.

Idêntica análise argumentativa serve para a outra vertente dos crimes imprescritíveis (
ação de grupos armados, civis ou militares, contra a Ordem Constitucional e o Estado Democrático
)

que, por muitos anos, esteve sob
as amarras arbitrárias e contextuais da

famigerada Lei de Segurança Nacional
(Lei nº 7.170/83).

Assim, o
mandado de criminalização
alojado no
art
5º, XLIV da CF/88
esteve, por muito tempo,

congelado,
por razões óbvias, tendo tão somente
um

lampejo
democrático

a partir da Lei nº 12.528/2011, que instituiu a Comissão Nacional da Verdade e
que tem estrita relação com os instrumentos normativos internacionais relacionados ao

desaparecimento forçado de pessoas,
como
alhures
visto.

E hoje, mais do que nunca, o conceito dos chamados
grupos armados, civis ou militares, contra a Ordem Constitucional e o Estado Democrático
,
necessariamente,
demanda

uma
atualiza
ção
e adequa
ção, frente às contemporaneidades do mundo tecnológico, a exemplo da recente Lei nº 14.197/202
1
, que acrescenta o Título XII ao Código Penal Brasileiro, relativo aos crimes contra o Estado Democrático
de Direito
(conceito ampliado do texto constitucional originário)
revogando expressamente a intitulada Lei de Segurança Nacional.

Portanto, somente agora, o ordenamento jurídico interno começa a se adequar
àquele mandado constitucional de criminalização de 1988,
alojado no
art
5º, XLIV
.

Percebe-se que o
novel
Título XII do CP, sob a efígie
Dos Crimes contra o Estado Democrático de Direito (gênero),

olvidando da tipificação em prol da Ordem Constitucional,

estratificou as

espécies
como sendo-as:

Contra a Soberania Nacional (Capítulo I,
arts
359-I, 359-J e 359-K); Contra as Instituições Democráticas (Capítulo II,
arts
359-L e 359-M); Contra o Funcionamento das Instituições Democráticas no Processo Eleitoral (Capítulo III,
art
359-N); Contra o Funcionamento dos Serviços Essenciais (Capítulo IV,
art
359-R).

Logo, a questão posta sob reexame nessa instância imediatamente superior,

não é uma opção entre o
in dubio pro
vita

e o
in dubio
pro
mor
s
;
entre a

necro
hermenêutica
e a

bio
hermenêutica,
ou outra coisa que o valha.

Mas, s
ob o prisma da coerência sistêmica, internacional, convencional, tratadista, de
sof

law

ou

transnacional, a invocação do
Direito Internacional lato sensu,
nos obriga à análise
global sobre como o “assunto” é tratado nos
S
istemas
R
egionais e
G
lobal de Direitos Humanos.

Aliás, nem
mesmo
a
imprescritibilidade dos crimes internacionais
está isenta de pontuações e questionamentos
,

na gravitação dos países que adotam o Sistema Romano-Germânico
,
conforme a lição final de Ana Flávia Penna Velloso:

“
O princípio da imprescritibilidade dos crimes internacionais, exceção à regra da prescrição penal no sistema jurídico de inspiração romano-germânica, é suscetível de questionamento entre juristas desta formação
. A tal respeito são ilustrativas as apreensões de
Kathia
Martin-
Chenut
e Elisabeth Lambert ao descreverem aquilo que chamam de hipertrofia da repressão:
«Ao defender a imprescritibilidade, não se deve temer uma justiça absolutista? Mas entre a punição e a impunidade, qual é o maior escândalo? A resposta é talvez: tudo depende da gravidade dos crimes cometidos. Para os crimes que atingem a própria humanidade, pela sua amplitude e nível de gravidade, a impunidade é certamente o maior escândalo em democracia
. Uma parte da doutrina tem se mostrado
cética quanto ao fenômeno contemporâneo de expansão da justiça na esfera espacial (e, sobretudo internacional) e na esfera temporal, histórica.
Ha ainda que saber se reconhecer a imprescritibilidade dos crimes internacionais não faria, nas hipóteses mais otimistas, simplesmente aproximar a prática dos Estados da comunidade internacional de um justo meio termo, ou a desviaria para uma justiça perigosa.»
Ressaltam entretanto
que, em face do grande número de obstáculos de natureza diversa em matéria de repressão dos crimes internacionais, uma imprescritibilidade absoluta, desde que adotada por todos os Estados, talvez permitisse a melhor aproximação de uma justiça média
.
Esse consenso no seio da comunidade internacional, embora complexo, não parece inviável. Mireille Delmas-Marty sugere um recurso de interpretação (semelhante ao que opera nas Cortes europ
e
ia e interamericana de direitos humanos) na Corte Internacional de Justiça ou no Tribunal Penal Internacional, para facilitar o conhecimento das práticas estatais existentes. Delmas-Marty insiste, porém, em que essa adesão não se dê de uma só vez, mas no quadro de uma gradual reunião das consciências jurídicas estatais em torno de princípios diretivos comuns. Permitir-se-ia, assim, um movimento progressivo de aproximação entre as proposições da ordem universal e os sistemas nacionais.

Para a notável autora, esta harmonização, assim como o aludido recurso, teria o mérito de «precisar o sentido do direito convencional, das evoluções do costume internacional e de evitar interpretações diferentes e contraditórias. Assim, sem fixar muito um sistema em plena formação, estar-se-ia permitindo a formação de uma cultura jurídica comum, abastecida ao mesmo tempo do direito internacional e de estudos comparativos. Desta forma, poderiam estes últimos contribuir com a garantia de uma verdadeira complementaridade entre as jurisdições nacionais e o TPI.»

Essa aproximação respeitosa entre ordens jurídicas internas e a jurisdição internacional não ocorrerá da noite para o dia. Mas, afinal, tudo parece consistir numa questão de tempo. E da releitura, aliás, dessa noção que decorre a imprescritibilidade dos crimes internacionais: da id
e
ia de que o tempo não pode ser aquele do decurso das vidas humanas,
mas o de movimentos empreendidos por sociedades, por sistemas de poder, e de que é preciso esperar o lento e tantas vezes penoso virar das páginas da história.

O tempo parece ser enfim a contingência do direito penal internacional. É provável que nesse domínio toda precipitação prejudique o pleno alcance dos objetivos principais desse ramo da justiça. E tormentoso não se saber ao certo se ao cabo desses dias ou anos sobrevirão novos obstáculos ao percurso evolutivo da repressão da delinq
u
ência internacional. Sabendo que o tempo é por vezes também o senhor dos encontros perdidos, parece incontornável que se amargue o risco de vermos envelhecer uma instituição antes mesmo de seu florescimento.

Se o caminho se prenuncia longo é árduo, parece ser este o sacrifício que se impõe pela passagem de uma justiça penal de emergência - ou de circunstância - a uma justiça repressiva universal e definitiva. Mais importante que ver operar sem demora o sistema, e em seu potencial máximo de coerção, é trabalhar para que esta estrutura, ainda incipiente, possa erguer-se sobre bases as mais sólidas e seguras.
”

E, diante do que foi exposto na fundamentação
retro,
não me parece acertada a afirmação do Recorrente de que o reconhecimento da
prescritibilidade
do crime de homicídio, desprovido de
quaisquer
matizes e vernizes internacionais,
no âmbito interno do Ordenamento Jurídico
Brasileiro
, seja um
proceder em rota de colisão com as
diretrizes
convencionais do Sistema Interamericano de Direitos Humanos.

Para aprofundar a fundamentação e demonstrar que a opção constitucional brasileira pela
prescritibilidade
do homicídio não representa uma anomalia no cenário internacional, considero pertinente uma breve incursão ao Direito Comparado, especialmente quanto aos ordenamentos jurídicos europeus que integram o
Sistema Romano-Germânico
.

Inicio
pela análise do Código Penal Alemão (nº 2 do § 78),
que representa uma exceção entre os países europeus
ao elencar o homicídio como crime imprescritível
.

Tal previsão, contudo, deve ser compreendida dentro do contexto histórico e jurídico alemão, não se constituindo em modelo universal a ser necessariamente replicado por outros ordenamentos.

Verificando o Direito Comparado, em sede europeia,
e contrapondo-o ao

case alemão
,

podemos constar que em Portugal,
a
prescrição
, que está localizada

no Capítulo I do Título V do Código Penal
Lusitano
e, especificamente, o

art
118.º
estipulando os prazos,
em função da gravidade do
delito
sendo-os:

de 15 anos
,
quando em causa estejam crimes puníveis com pena de prisão de limite máximo superior a 10 anos
,
como
por exemplo, os de homicídio simples e qualificado
(
arts
131º e
e
132°)
;

1
0 anos
,

para
quando se trate de crimes puníveis com pena de prisão de limite máximo entre os 5 anos e os 10 anos
;
5 anos
,
para os crimes puníveis com pena de prisão de limite máximo entre 1 ano e menos de 5 anos

e
2 anos
,

para os
casos
restantes
:

“
Artigo 118.º

Prazos de prescrição

1 - O procedimento criminal extingue-se, por efeito de prescrição, logo que sobre a prática do crime tiverem decorrido os seguintes prazos:

a) 15 anos, quando se tratar de:

i) Crimes puníveis com pena de prisão cujo limite máximo for superior a 10 anos
;

ii
) Crimes previstos nos artigos 335.º, 372.º, 373.º, 374.º, 374.º-A, nos
n.os
1 e 3 do artigo 375.º, no n.º 1 do artigo 377.º, no n.º 1 do artigo 379.º e nos artigos 382.º, 383.º e 384.º do Código Penal;

iii
) Crimes previstos nos artigos 11.º, 16.º a 20.º, no n.º 1 do artigo 23.º e nos artigos 26.º e 27.º da Lei n.º 34/87, de 16 de julho;

iv
) Crimes previstos nos artigos 7.º, 8.º e 9.º da Lei n.º 20/2008, de 21 de abril;

v) Crimes previstos nos artigos 8.º, 9.º, 10.º, 10.º-A, 11.º e 12.º da Lei n.º 50/2007, de 31 de agosto;

vi) Crime previsto no artigo 36.º do Decreto-Lei n.º 28/84, de 20 de janeiro;
vii
) Crimes previstos nos artigos 36.º e 37.º do Código de Justiça Militar; ou

viii
) Crime previsto no artigo 299.º do Código Penal, contanto que a finalidade ou atividade do grupo, organização ou associação seja dirigida à prática de um ou mais dos crimes previstos nas
subalíneas
i) a
iv
), vi) e
vii
);

b) 10 anos, quando se tratar de crimes puníveis com pena de prisão cujo limite máximo for igual ou superior a 5 anos, mas que não exceda 10 anos;

c) 5 anos, quando se tratar de crimes puníveis com pena de prisão cujo limite máximo for igual ou superior a 1 ano, mas inferior a 5 anos;

d) 2 anos, nos casos restantes.

2 - Para efeito do disposto no número anterior, na determinação do máximo da pena aplicável a cada crime são tomados em conta os elementos que pertençam ao tipo de crime, mas não as circunstâncias agravantes ou atenuantes.

3 - Se o procedimento criminal respeitar a pessoa
colectiva
ou entidade equiparada, os prazos previstos no n.º 1 são determinados tendo em conta a pena de prisão, antes de se proceder à conversão prevista nos
n.os
1 e 2 do artigo 90.º-B.

4 - Quando a lei estabelecer para qualquer crime, em alternativa, pena de prisão ou de multa, só a primeira é considerada para efeito do disposto neste artigo.

5 - Nos crimes contra a liberdade e autodeterminação sexual de menores, bem como no crime de mutilação genital feminina sendo a vítima menor, o procedimento criminal não se extingue, por efeito da prescrição, antes de o ofendido perfazer 25 anos.
”

E, os
arts
131º e 132º definem os tipos penais do
hominis

excidium
:

“
Artigo 131.º

Homicídio

Quem matar outra pessoa é punido com pena de prisão de 8 a 16 anos.

Artigo 132.º

Homicídio qualificado

1 - Se a morte for produzida em circunstâncias que revelem especial censurabilidade ou perversidade, o agente é punido com pena de prisão de 12 a 25 anos.

2 - É susceptível de revelar a especial censurabilidade ou perversidade a que se refere o número anterior, entre outras, a circunstância de o agente:

a) Ser descendente ou ascendente, adoptado ou adoptante, da vítima;

b) Praticar o facto contra cônjuge, ex-cônjuge, pessoa de outro ou do mesmo sexo com quem o agente mantenha ou tenha mantido uma relação de namoro ou uma relação análoga à dos cônjuges, ainda que sem coabitação, ou contra progenitor de descendente comum em 1.º grau;

c) Praticar o facto contra pessoa particularmente indefesa, em razão de idade, deficiência, doença ou gravidez;

d) Empregar tortura ou
acto
de crueldade para aumentar o sofrimento da vítima;

e) Ser determinado por avidez, pelo prazer de matar ou de causar sofrimento, para excitação ou para satisfação do instinto sexual ou por qualquer motivo torpe ou fútil;

f) Ser determinado por ódio racial, religioso, político ou gerado pela cor, origem étnica ou nacional, pelo sexo, pela orientação sexual ou pela identidade de género da vítima;

g) Ter em vista preparar, facilitar, executar ou encobrir um outro crime, facilitar a fuga ou assegurar a impunidade do agente de um crime;

h) Praticar o facto juntamente com, pelo menos, mais duas pessoas ou utilizar meio particularmente perigoso ou que se traduza na prática de crime de perigo comum;

i) Utilizar veneno ou qualquer outro meio insidioso;

j) Agir com frieza de ânimo, com reflexão sobre os meios
empregados ou ter persistido na intenção de matar por mais de vinte e quatro horas;

l) Praticar o facto contra membro de órgão de soberania, do Conselho de Estado, Representante da República, magistrado, membro de órgão do governo próprio das regiões autónomas, Provedor de Justiça, membro de órgão das autarquias locais ou de serviço ou organismo que exerça autoridade pública, comandante de força pública, jurado, testemunha, advogado, solicitador, agente de execução, administrador judicial, todos os que exerçam funções no âmbito de procedimentos de resolução extrajudicial de conflitos, agente das forças ou serviços de segurança, funcionário público, civil ou militar, agente de força pública ou cidadão encarregado de serviço público, docente, examinador ou membro de comunidade escolar, ministro de culto religioso, jornalista, ou juiz ou árbitro desportivo sob a jurisdição das federações desportivas, no exercício das suas funções ou por causa delas;

m) Ser funcionário e praticar o facto com grave abuso de autoridade.
”

Poupando o espaço físico no presente
decisum,

apenas cito que o
Código Penal
E
spanhol prevê o regime da prescrição do delito nos seus artigos 131 e 132
, sendo-os de

20 anos
,
quando a pena aplicável seja a de prisão superior a 15 anos; de
15 anos
,
quando a pena aplicável seja a de inabilitaçãosuperior a 10 anos ou a de prisão por mais de 10 anos e menos de 15 anos; de
10 anos
,
quando a pena aplicável seja a de inabilitação por mais de 5 anos e menos de 10 e
,
de
5 anos
,
para os restantes crimes, excetuando os crimes de injúria e calúnia, que prescrevem no prazo de 1 ano.

N
esse segundo ordenamento jurídico, integrante da Península Ibérica,
existem exceções importantes aos prazos de prescrição gerais que se aplicam em casos específicos.

Estas exceções visam garantir que determinados crimes graves ou de especial impacto social não fiquem impunes, independentemente do tempo decorrido.

As principais exceções aos prazo
s
gerais de prescrição no Direito Penal Espanhol podem ser resumidas da seguinte forma:

a) Crimes de genocídio e crimes contra a humanidade
- tais
crimes não prescrevem em caso algum, conforme artigo 131.4 do Código Penal. Isto inclui atos como tortura sistemática, extermínio, escravidão ou perseguição de um grupo por razões étnicas, religiosas ou políticas
;

b) Crimes de terrorismo que causam a morte: Os crimes de terrorismo que resultam na morte de uma pessoa também não prescrevem (art. 131.4). Esta medida procura evidenciar a gravidade destes atos e o seu impacto social;

c) Crimes cometidos contra menores: como abuso sexual, exploração ou agressão, o prazo de prescrição não começa a correr até que a vítima atinja a maioridade. Além disso, em crimes graves contra menores, como agressão sexual agravada, o prazo de prescrição pode ser significativamente alargado;

d) Crimes relacionados ao meio ambiente e à saúde pública: Em casos específicos, como grandes desastres ambientais, poderá haver prorrogações da prescrição devido à dificuldade de detecção e julgamento dos responsáveis e

e) Crimes de corrupção na esfera pública: nesses casos, como prevaricação ou desvio de recursos, a prescrição pode ser interrompida com atos de encobrimento que escondam o crime ou quando as autoridades judiciais começarem a investigar o caso, com o fito de evitar que os responsáveis
subtraiam-se
da justiça, devido a atrasos processuais.

Portanto,

coincidentemente,

em similitude ao que ocorre nos
S
istemas
R
egionais e
G
lobal de Direitos Humanos,
no Direito Penal Espanhol
há

a previsão da imprescritibilidade dos crimes contra a humanidade, de genocídio e de crimes contra pessoas e bens protegidos em caso de conflito armado, além do crime de terrorismo, se resultar em morte de uma pessoa
.

Estas exceções reforçam a capacidade do sistema penal espanhol para lidar com crimes extremamente graves, garantindo que os
responsáveis sejam processados, mesmo quando decorre um tempo significativo
.

No Código Penal
E
spanhol,
os crimes puníveis com prisão permanente (perpétua) e passível de revisão
,
têm tratamento especial no que diz respeito à prescrição devido à sua gravidade. De acordo com o artigo 131.1 do Código Penal,
estes crimes prescrevem 30 anos após a sua prática
, salvo nos casos em que sejam considerados imprescritíveis pela sua natureza.

Alguns dos crimes puníveis com prisão permanente passível de revisão incluem:
h
omicídio qualificado (art. 140 CP), como o cometido contra menores de 16 anos ou pessoas especialmente vulneráveis;
c
rimes de genocídio e crimes contra a humanidade que não s
ejam
imprescritíveis
(fora do conflito armado) e
crimes de terrorismo que provocam a morte,
esses últimos, porém, sempre
imprescritíveis.

Exemplo concreto
, com
análise do impacto das exceções à prescrição em processos judiciais
espanhóis

pode ser extraído, em c
rimes de genocídio e crimes contra a humanidade (imprescritíveis)
pode ser extraído no
Caso da Ditadura Argentina
(princípio da jurisdição universal)
quando,

em

1996, juízes espanhóis, como Baltasar Garzón, investigaram crimes contra a humanidade cometidos durante a ditadura argentina (1976-1983). Estes crimes foram declarados imprescritíveis, permitindo que os responsáveis fossem processados
na
Espanha
,
décadas após os acontecimentos, com base na gravidade e universalidade do crime.

O mesmo
se diga, ainda no contexto espanhol, quanto aos c
rimes cometidos contra menores
, n
o
c
aso de abusos em instituições religiosas
.

Em alguns casos recentes, como as denúncias de abusos sexuais cometidos por clérigos contra menores nas décadas de 70 e 80, os procedimentos foram reativados considerando que a prescrição começa quando a vítima atinge a maioridade (18 anos).

Isto permitiu a investigação e o julgamento de fatos que teriam sido prescritos pelas regras gerais.

Com isso, houve a garantia para
que as vítimas de crimes graves, como o abuso sexual, tenham mais tempo para apresentar queixas, especialmente nos casos em que o trauma ou as circunstâncias as impedem de o
fazer imediatamente.

Consoante dito
alhures,
na instauração da chamada
Justiça de Transição,
nos crimes contra a humanidade e no genocídio, a imprescritibilidade permite que os países em processos de
justiça transicional

(após ditaduras ou conflitos)
julguem os responsáveis anos ou mesmo décadas depois.

E este quadro tem sido fundamental na Espanha
(como no Brasil, através da Corte

IDH)
para casos como os crimes do regime de Franco, embora com limitações jurídicas e políticas.

Percebe-se assim, no sistema espanhol, que as e
xceções ao prazo prescricional são essenciais para garantir justiça em crimes gravíssimos
, p
ermit
indo
proteger as vítimas, facilitar a justiça em contextos complexos e processar atos que afetam profundamente a sociedade. No entanto, devem ser aplicadas com um equilíbrio que respeite também os direitos do
investigado
e a segurança jurídica.

No
S
istema
F
rancês
o regime da prescrição
(no Código de Processo Penal)
prevê um prazo geral de prescrição de
20 anos
e, p
ara além deste prazo, regula este artigo casos específicos: no caso de
crimes de terrorismo, crimes relacionados com estupefacientes, crimes relacionados com armas químicas e nucleares, crimes de eugenia e de clonagem reprodutiva, crimes de “desaparecimento forçado” e crimes de guerra
prescrevem no prazo de 30 anos

e a imprescritibilidade no caso de crimes contra a humanidade
.

No Código Penal
I
taliano, o regime da prescrição
está
regulado no artigo 157
,
extinguindo o crime
:

“
Art. 157 -
Prescrizione
. Tempo
necessario
a
prescrivere

–

La
prescrizione
estingue
il
reato:

1
) in
venti

anni
, se si
tratta

di

delitto
per
cui

la

legge

stabilisce

la
pena
della

reclusione
non
inferiore
a
ventiquattro

anni
;

2)
in
quindici

anni
, se si
tratta

di

delitto
per
cui

la

legge

stabilisce

la
pena
della

reclusione
non
inferiore
a
dieci

anni
;

3
) in
dieci

anni
, se si
tratta

di

delitto
per
cui

la

legge

stabilisce

la
pena
della

reclusione
non
inferiore
a
cinque

anni
;

4)
in
cinque

anni
, se si
tratta

di

delitto
per
cui

la

legge

stabilisce

la
pena
della

reclusione

inferiore
a
cinque

anni
, o
la
pena
della
multa;

5)
in
tre

anni
, se si
tratta

di

contravvenzione
per
cui

la

legge

stabilisce

la
pena
d
ell'arresto
;

6)
in
due

anni
, se si
tratta

di

contravvenzione
per
cui

la

legge

stabilisce

la
pena
dell'ammenda
”

Os

art
s
575º
e 576º
do Código Penal Italiano, defin
em
o crime de homicídio (
omicidio
)

simples e qualificado,
respectivamente
sendo que
, realmente
, há a previsão de
imprescritibilidade dos crimes puníveis com pena de prisão perpétua
.

E o homicídio, ali naquele ordenamento itálico
, sendo perpetrado contra
ascendente ou descendente
,
quando for utilizado meio venenoso ou outro meio

insidioso ou quando há premeditação pelo fugitivo, para escapar da prisão, captura ou prisão ou para obter

meios de subsistência na clandestinidade
,
ter cometido o crime para realizar ou ocultar outro, ou para alcançar ou

assegurar para si ou para outrem o produto ou o lucro ou o preço ou a impunidade de outrem

crime
,
ter agido por motivos vis ou fúteis
,
ter usado tortura ou agido cruelmente com pessoas
,
é punido com a sanção perpétua.

Trata-se de uma opção pela imprescritibilidade,
para certos crimes de homicídio
, tomada no âmbito daquele ordenamento alienígena,
mas que
encontra-se
jungida à inarredável cominação de sanção perpétua
.

Assim,

n
o Direito Italiano,

a perpetuidade da pena
,
encontra-se em relação de sintonia e coerência com a perpetuidade da persecução penal estatal
.

Tal modelo, contudo, encontraria óbice intransponível no ordenamento jurídico brasileiro, diante da vedação constitucional pétrea do art. 5º, XLVII,
“
b
”
, da Constituição da República.

Já para os países integrantes do sistema
common
law
, a exemplo do
Reino Unido, não há prazos de prescrição no que toca
à
matéria penal
, pelo
simples
princípio

que entende
que o tempo não corre contra a Coroa
,
não existindo qualquer
prazo de prescrição do procedimento criminal, salvo se algum
statute

of

limitation
o prev
e
r expressamente.

Nos EUA, os prazos de prescrição, em matéria penal, variam de estado para estado, mas existem nos crimes menos graves.

Para o
s
delitos
considerados mais graves (
v. g.
, o crime de homicídio em primeiro grau), por seu turno, não preveem qualquer tipo de prazo de prescrição.

Como decorre da alínea (d) da §

249 do
United States
Code
, nos crimes que tenham como resultado a morte, não existe prazo de prescrição e, nos crimes que não tenham como resultado a morte, o procedimento dispõe de um prazo de prescrição não superior a 7 anos para intentar a ação.

Essa
superficial análise do Direito Comparado
descortina que
,
o simples fato de um determinado Estado (Alemanha) ter feito essa opção (que me parece minoritária e quase que isolada dos demais
países que integram
o

Bloco do
Sistema Romano
-
Germânico
)
não implica, necessariamente
,

em um efeito irradiador para os países do

Sul Global
ou em qualquer tipo de padrão internacional que imponha tal solução.

Pontue-se que a opção germânica
foi tomada em grau de legislação ordinária (Código Penal Alemão)
quanto à prescrição ou não de certos delito
s
.

Mas,
a
Lei Fundamental da Alemanha
, por exemplo,
é silente quanto ao assunto
“crime”

e,
consequentemente, não trata da matéria
“prescrição
penal
”,
referindo-se a “crimes”
,
tão
somente quando, no
art
96, invoca a necessidade de lei federal com aprovação do Conselho Federal
, para autorizar os
tribunais dos estados
a exercerem jurisdição
aos crimes de genocídio, de direito penal internacional contra a humanidade, de guerra ou outras ações, que sejam adequadas e perpetradas com a intenção de perturbar a convivência pacífica dos povos e defesa do Estado
.

Diferentemente,
o
Modelo Constitucional Brasileiro

faz o caminho inverso, observando o critério da hierarquia das normas,

estipula
ndo
somente na Constituição da República
,
ainda sob a pena do Legislador
Constituinte Originário, no Título dos Direitos e Garantias Fundamentais e no Capítulo dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

as duas únicas hipóteses de imprescritibilidades penais internas: as do
art
5º, XLII (
racismo
) e XLIV (
ação de grupos armados, civis e militares, contra a Ordem Constitucional e o Estado Democrático
).

Consequentemente,

no Brasil, a opção da
imprescritibilidade penal

passa a ser
um
mandamento
declaratório
constitucional, salvo as exceções do próprio Texto,
com
nuances
de
Cláusula Pétrea
, por força do art. 60, § 4º, IV da CF/88.

Tanto é assim, que o Código Penal e as demais legislações especiais não abarcam o
assunto imprescritibilidade.

Nem mesmo as leis nº 7.716/89 (racismo) e 14.197/2021 (que acrescentou o Título XII ao Código Penal – crimes contra o Estado Democrático de Direito) sequer abordam a imprescritibilidade
,
demonstra
ndo assim,
que o Legislador Penal Ordinário
Brasileiro
confia
,
remissiva e cegamente
,
n
aquele
comando constitucional do
art
5º, XLII e XLIV.

Inobstante essa
aparente vinculação constitucional da matéria prescricional penal,
inúmeras
aventuras jurídicas
no Congresso Nacional
,
são deflagradas, sem
sequer
se
atenta
r
para essa realidade brasileira
:
a da matriz constitucional de avis rara
par
a
a
imprescritibilidade em matéria penal
.

Basta uma
ligeira olhada
, por exemplo
,

nos seguintes Projetos de Lei
:

PL 3622/2008 tornando imprescritível a pretensão punitiva relativa aos crimes hediondos;
PL 6364/2019, quanto à imprescritibilidade dos crimes contra a mulher no âmbito familiar e doméstico, acrescentando o
art
119-A ao Código Penal
PL 4285/2020, tornando imprescritíveis os crimes de estupro e
estupro de vulnerável e o PL 4301/2023, quanto à imprescritibilidade dos crimes de ocultação de bens, direito e valores, que causem prejuízo ao erário, corrupção ativa, corrupção passiva e peculato.

Todos esses
projetos,
visam e almejam a alteração pura e simples do Código Penal, sendo silentes quanto à necessária alteração através de
Emenda Constitucional.

Esse
desvairio
no âmbito dos ordenamentos jurídicos internos (como é o caso do Brasil)
conclama, novamente,
a égide dos ensinamentos de Fabíola Girão
Monteconrado
:

“
Verifica-se um esforço incipiente por parte da Corte Interamericana -
ainda carregado de imprecisões, como a delimitação do conceito de "graves violações aos direitos humanos", por exemplo - para estabelecer limites à aplicação da regra sobre a imprescritibilidade - provavelmente em razão dos problemas gerados aos sistemas penais dos Estados-partes
.

Lamentavelmente, as decisões internacionais não são a única fonte de inclusão da regra sobre a imprescritibilidade nos sistemas penais nacionais.
O mau manejo político do assunto, materializado em reformas penais e projetos de lei e, inclusive, de reivindicações de movimentos, sociais, também passaram a contribuir para a expansão da regra sobre a imprescritibilidade para

delitos que não têm, rigorosamente, nada em comum com os delitos de caráter internacional
.

No Peru,

por exemplo, conforme relata
Palacios

Dongo
, nos últimos dez anos, foram apresentados cerca de quarenta projetos de lei versando sobre a introdução da regra de imprescritibilidade da ação penal para os delitos de corrupção cometidos por funcionários públicos contra o patrimônio do Estado
. Sendo que, para a qual, será necessário modificar o artigo 41 da atual Constituição peruana, que já duplica os prazos de prescrição para tais delitosa7.

Na Bolívia,

no ano de 2010, também se discutiu o Projeto de Lei da Luta Contra a Corrupção, cujo artigo 29 estabelecia que, "em conformidade com o artigo 112 da Constituição política do Estado. os delitos cometidos por servidores públicos, que atentem contra o patrimônio do Estado e causem grave dano econômico, são imprescritíveis e não admitem regime de imunidade
".

Logo, nesse tópico da imprescritibilidade penal quanto ao crime de homicídio
,

o entendimento dessa Relatoria é no sentido de que

a

opção constitucional interna brasileira, pela regra da
im
prescritibilidade penal

numerus

clausus
, está em total sintonia com os
S
istema
s

R
egionais e
G
lobal de Direitos Humanos, especialmente com o Direito Penal Internacional
,
não admitindo, inclusive eventuais alterações legislativas infraconstitucionais.

Aliás, o Recorrente não informa qual seria o
homicídio
passível da
pretensão punitiva estatal perpétua
, se
o simples, o qualificado, o privilegiado ou
o
privilegiado-qualificado
.

E, ACIMA DE TUDO,
por iguais razões
,
já que falamos
em
crimes dol
osos
contra a
vida
,

o
Ministério Público Recorrente não informa
se
as demais condutas delitivas intencionais
em desfavor da vida humana

(
como
o aborto,
o
infanticídio
e a
instigação, participação e auxílio ao suicídio
)
, também mereceriam o
beneplácito
da perpetuidade da Pretensão Punitiva Estatal em homenagem à chamada
bio-hermenêutica
,
já que a Constituição da República é
vidacêntrica
.

O modelo alemão de imprescritibilidade do homicídio, embora respeitável dentro de seu contexto
histórico
-
jurídico
,
como já
bem dito
por aqui,
representa exceção aos demais ordenamentos europeus do Sistema Romano

Germânico, não podendo ser considerado como parâmetro universal ou necessário de adequação a tratados internacionais de direitos humanos.

A
não ser, é claro,
em comparação
a
o Direito Italiano, que prevê a
persecução penal
perpétua
pelo
hominis

excidium
somente para casos de prisão perpétua
.

Ambos,
em total distopia
e disruptura
com a Ordem Constitucional Brasileira
.

Para
melhor
compreensão da jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos sobre a matéria, considero fundamental analisar o paradigmático
case

Bulacio
vs. Argentina
, no qual houve ponderação acerca da desconsideração da prescrição da pretensão punitiva estatal.

É imperioso ressaltar, desde logo, que eventual interpretação deste precedente como fundamento para aplicação indiscriminada e irrestrita da imprescritibilidade a qualquer hipótese que envolva
ato de matar
no ordenamento brasileiro, ou que esta seria uma tendência/comando jurisprudencial absoluto da Corte IDH, representaria equívoco hermenêutico de graves
proporções.

Entretanto, o referido julgado faz os necessários recortes no âmbito das graves violações de direitos humanos, apresentando o Estado, em certas ocasiões, como o grande violador desses direitos, como o próprio
algoz de suas vítimas.

Esse sempre foi
o espírito

declaracional
ou convencional
da Declaração da ONU de 1948, reiterado e reafirmado pela Declaração de Direito
s
Humanos de Viena de 1993.

Aliás, como bem prelecionam
Cássius
Guimarães
Chai
e André
Borotlon
Gonçalves, sobre o
paradigmático caso
Bulacio

vs
Argentina
:

“
Quando um crime é praticado, surge para o Estado o jus puniendi, qual seja, o

direito de persecução e punição do infrator da norma penal. Tal direito, no entanto, na maioria das situações de persecução penal, salvo as hipóteses previstas em lei, não se posterga indefinidamente no tempo, sendo limitado pelo instituto da prescrição, que é a perda da pretensão punitiva ou da execução da pena por parte do Estado por razão do decurso de demasiado lapso temporal. A ideia do instituto da prescrição encontra sua lógica na limitação do poder estatal advinda das liberdades negativas dos pensadores liberais do sec. XVIII, uma vez que a persecução penal por si só é um grande fardo incumbido ao indivíduo, de forma que iniciada a ação penal, este passa a conviver com a

Espada de Dâmocles de seu possível julgamento pairando sobre si.

No entanto, em um caso específico submetido à Corte Internacional de Direitos Humanos, pode-se perceber um diferente tratamento relacionado à prescrição por conta do caso concreto, por razão da ocorrência de grave violação aos Direitos Humanos.

O
Caso
Bulacio
vs. Argentina,

cuja Sentença de Mérito, Reparações e Custas foi proferida em 18/09/2003
decorre de denúncia formulada pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos,
onde foi alegado que em 1998 a
Policia
Federal da Argentina realizou, nas imediações de um show de rock em Buenos Aires, uma detenção em massa
.

Um destes detidos era o jovem
Walver
David
Bulacio
, que possuía dezessete anos de idade. Após sua detenção, o jovem foi conduzido a uma
sala de menores de determinado departamento policial, onde fora brutalmente agredido pelos agentes policiais. A autoridade judicial de menores, nem os familiares de Walter
Bulacio
foram notificados da detenção. O jovem, em virtude das agressões sofridas na cabeça pelos policiais, faleceu, ap
ó
s a passagem por vários hospitais. Mais de 10 anos depois de ocorrido o fato e a morte do jovem, a Câmara de Apelações da Argentina decidiu pela prescrição da pretensão punitiva estatal. A decisão foi impugnada pelo Ministério Público (PAIVA. HEEMAN, 2020).
”

E, ainda chancelam:

“
Portanto, quando o exmo. Juiz da Corte IDH Antônio Augusto Cançado Trindade, em seus argumentos sobre a imprescritibilidade da grave violação aos Direitos Humanos, no Caso
Bulacio
vs. Argentina, assim como supracitado, diz que a concretização da justiça se sobrepõe a todo obstáculo, e assevera ao dizer sobretudo aqueles que decorrem do exerc
í
cio abusivo das regras e institutos do direito positivo - importante, aqui deve-se realizar uma interpretação lógica do que foi afirmado pelo Juiz e entender que este teve a intenção de fazer tal afirmação sobre o direito positivo interno e não qualquer direito positivo, como se a concretização da justiça não sofresse qualquer limite pela Lei
-, ele não realiza essa afirmação em um vácuo argumentativo, ou seja, desprezando garantia fundamental do acusado à extinção da pretensão punitiva pelo decurso do tempo de maneira genérica, gerando uma verdadeira
inconvencionalidade
da prescrição em casos de violações graves aos Direitos Humanos, mas sim sob a perspectiva da necessidade da adequação substancial de um ordenamento jurídico interno para com o sistema regional de proteção de Direitos Humanos, que possui o seu conjunto de normas e princípios positivados no âmbito internacional e que deve ser respeitado pelo Estado que o reconhece e o ratifica. Tal lógica encontra compatibilidade com o constitucionalismo garantista proposto por
Ferrajoli
, quando pensado em âmbito internacional e regional de proteção aos Direitos Humanos de acordo mediante os argumentos acima propostos
.

Isto importa dizer que o garantismo, pensado em uma perspectiva internacional, opera de forma mais abrangente, uma vez que não se trata apenas de adequação formal e substancial de leis
infraconstitucionais
à
uma Constituição, mas sim de um ordenamento jurídico de um Estado como um todo para com as normas internacionais de proteção aos Direitos Humanos...
”

É bom ressaltar que
,
muito
antes do referido
case argentino

de
2003
,
a partir de 1988
, a Corte

IDH
começou a estabelecer um indicador da
verticalidade das gra
ves
violações
de direitos humanos
,
a partir
de alguns
julgamentos paradigmáticos
.

Em
Velásquez Rodrigues
vs
Honduras
em 1988
,

quando se pronunciou quanto à necessária estru
turação do aparato estatal para fins de prevenção, investigação e sanção penal diante de condutas
violadoras dos Direitos Humanos
.

Já em
Barrios Altos vs.
Perú
, em 2001
, quando, pela primeira vez, a temática
imprescritibilidade

foi enfrentada pela Corte

IDH,

tornando sem efeito a lei de anistia em vigor no Peru
fundamentando, expressamente que
são inadmissíveis as disposições de anistia, as disposições de prescrição e o estabelecimento de excludentes de responsabilidade
que pretendam impedir a investigação e sanção dos responsáveis das violações graves dos direitos humanos tais como a tortura, as execuções sumárias, extralegais ou arbitrárias e as desaparições forçadas
, todas elas proibidas por contrariarem direitos inderrogáveis reconhecidos pelo Direito Internacional dos Direitos Humanos
.

E
, aqui,
chamo a atenção d
os
meus pares da e. 1ª Câmara Criminal
,
para o fato de que, foi exatamente esse
decisum
interamericano

do caso
Barrios Altos
(portanto, bem antes de
Bulacio
vs
.
Argentina de 2003)

o fundamento para a

eficácia de irradiação

para o âmbito do
S
istema
Jurisprudencial Argentino
,
q
uando então passou-se a entender
pela
imprescritibilidade dos
crimes praticados pelos agentes estatais
na ditadura portenha entre os anos de 1976 a 1983, justamente pelo contexto daquilo que se nomeou como um
panorama
sistemático de
repressão
.

Em
Trujillo
Oroza
vs. Bol
í
via, em 2002
,
quando
então,
a Corte

IDH se debruça sobr
e
a q
uestão da
im
prescritibilidade em face
d
a
ausência
de tipificação penal para os casos de
desaparecimento forçado de
pessoas na Bolívia
,
o que se deu em um
autên
tico
caso de
controle de convencionalidade
,
já que a Corte Regional Americana de DH chancelou a decisão do Tribunal Constitucional
Boliviano que,
corretamente cassara inúmeras decisões dos tribunais inferiores que havia
m
declarado a prescriç
ão para o sequestro, tortura, morte e desaparecimento
de José Carlos Trujillo
Oroza
.

A
Corte

IDH,

in
caus
,
fez
uma análise taxonômica do delito de seque
stro, como um crime permanente e, portanto,
ainda não submetido ao início da contagem do prazo
prescricional

mas, de qualquer forma, instando o
Estado-parte Bolívia
à tipificação específica do referido
delito de desaparecimento forçado
de pessoas,
em sintonia com a
parametrização do Direito Internacional
.

E, curiosamente, de igual maneira assim foi em relação ao Brasil,
após alguns anos (2010)

no já citado
Caso Gomes
Lund

no contexto da chamada
Guerrilha do Araguaia
.

E, posteriormente ao
Caso
Bulacio

vs
Argentina
,
prosseguiu a Corte

IDH

em suas
construções verticalizadas
no jul
gamento
Goiburú
y
otros
vs. Paraguay,
em sentença de mérito de 22/09/2006
, com uma abordagem voltada para a
extradição
e, consequentemente, de uma forma indireta, à imprescritibilidade
, alertando para
o dever dos Estados de respeito e observância ao especial regime jurídico
ao qual estão submetidos os crimes com especial gravidade em desfavor dos Direitos Humanos
em contextos de pedidos de extradição.

Assim,
de acordo com a
quela
determinação jurisdicional interamericana
ao Paraguai
,
estaria vedada uma negativa de extradição se a motivação dessa
recusa

for
,

justamente
,
a prescrição delitiva, em se tratando dos delitos tidos como de graves violações aos Direitos Humanos
.

Exatamente
04 dias após o
retro
referido julgado
, em sentença meritória de
26/09/2006
,
no
C
aso
Almonacid Arellano y
otros
vs. Chile
,
a Corte

IDH, indo
além de
Goiburú
,
entendeu que a

proibição do instituto da prescr
ição teria natureza de
norma

jus
cogens
,
em decorrência
do reconhecimento e declaração de sua índole imprescritível pel
o advento, coincidentemente, da Convenção sobre a Imprescritibilidade dos Crimes de Guerra e Crimes con
tra a Humanidade.

Com esse reconhecimento d
a
natureza
jus
cogens
,
a Corte

IDH entendeu absolutamente prescindível e irrelevante, o fato de o Chile não
ter
ratifica
do
a referida Convenção,
e
stando aquele Estado, portanto, obrigado a declarar como imprescritíveis os
delitos
considerado
s
como crimes contra a humanidade.

Natureza essa (de
jus
cogens
)

repetida, ainda naquele mesmo mês
(em 29/09/2006) no

Caso La
Cantuta
vs.
Perú
.

É bom salientar que o paradigma
Bulacio
vs. Argentina,

de 2003,

com
o
já adiantei em fundamentação de linhas pretéritas,

tratou de caso onde c
o
nstatou-se a falta de uma investigação diligente e efetiva na morte do jovem de 17 anos, Walter
Bulacio
, que pereceu em decorrência de sevícias e tor
t
uras
praticadas por agentes do Estado Argentino, quando a
CorteIDH
declarou ser inadm
issível a prescrição ou outros obstáculos jurídicos com fins de impedir investigação e sanção aos responsáveis por violações contra os Direitos
H
umanos.

E, de igual forma, decidiu-se, em
22/11/2007
, no Caso
Albán Conejo vs. Ecuador
,
quando da
morte de Laura Albán, por erro médico,
diante de uma desídia do Estado Equatoriano
,
tanto
na investigação oportuna do paradeiro de um dos
acusados
, quanto às providências para a respectiva extradição do mesmo mas
que
,
ressalto,
de
suma
importância,
a Corte I
nteramericana
apontou
e reafirmou o recorte de que a inadmissibilidade da prescrição
limita-se aos casos de violações muito graves aos Direitos Humanos, em sintonia com o Direito Internacional
.

Também em
Ibsen Cárdenas e Ibsen
Peña
vs. Bolívia

(01/09/2010)
,

estabelece
u-se

o
mesm
o
perímetro de atração e incidência

para a imprescritibilidade,

limitando-a aos casos em que a gravidade faz neces
sária sua repressão para evitar que voltem a ser cometidas
.

Voltando-se aos
endereçamentos estruturais

da
CorteIDH

em relação
ao Brasil,

n
a intervenção no
Caso
Escher
y outros vs. Brasil
,
Fabíola
Girão
faz um importante e crucial recorte
:

“
Em recente resolução, de 19 de junho de 2012, a Corte Interamericana aceitou a alegação de prescrição em um caso de interceptação telefônica, dando por concluída a supervisão de cumprimento da sentença por parte do estado brasileiro, no que se refere à obrigação de investigar os fatos.

Na mesma resolução, a Corte afirmou que a "improcedência da prescrição tem sido declarada em função das peculiaridades de casos que envolvem graves violações aos direitos humanos, tais como o desaparecimento forçado de pessoas, a execução extrajudicial e a tortura. Além disso, em alguns destes casos as violações de direitos humanos ocorreram em contextos de violações massivas e sistemáticas
.
”

Portanto, os casos pontuais de reconhecimento de imprescritibilidade, especialmente no Sistema Regional Interamericano, dão-se sob a perspectiva de uma
tendência internacional de imprescritibilidade nas relações ou eficácias verticais (e não horizontais)
entre Estado e cidadão
e,

ACIMA DE TUDO, EM SEDE DE GRAVES VIOLAÇÕES DE DIREITOS HUMANOS
.

Exatamente como nas previsões dos crimes de genocídio, contra a humanidade, guerra, agressão, desaparecimentos forçados, racismo, ação de grupos contra o Estado Democrático, ditaduras etc.

A justificativa históri
c
a e
,
cada vez mais relevante
,
para a regra geral da
prescritibilidade
,
encontra-se alocada n
a

necessidade de
levant
amento
de
um
front de resi
s
tência ante o poder ilimitado do Estado
,
sobre os pilares
essenciais
da segurança jurídica e da própria dignidade humana
.

E, à guisa de uma conclusão, Fabíola Girão
Monteconrado
ainda
vaticina, lecionando sobre a
mens legis
e
mens
legislatoris

da regra geral da extinção da punibilidade para
a maioria dos tipos penais
internos:

“
Sendo assim, a prescrição penal é uma das formas de extinção do
ius
puniendi do Estado, em razão da passagem do tempo. Com este posicionamento, chegamos à conclusão - depois de analisar as diversas
teorias que buscam explicar os possíveis fundamentos deste instituto - de que razões de segurança jurídica são as que melhor explicam sua razão de ser.

A segurança jurídica é uma exigência do respeito devido à dignidade humana. Assim, a constatação de todos os efeitos que o tempo pode gerar (esquecimento, emenda do delinquente, sentimento de piedade por parte da sociedade, penas desnecessárias, perda de provas, dilações indevidas, inconvenientes políticos-
criminais
etc
) impõe, como exigência da segurança jurídica, enquanto valor, e da humanidade, enquanto razão de ser e fim do Direito, o reconhecimento da prescrição do delito ou da pena, conforme o caso.

A prescrição reforça a segurança jurídica, na medida em que se refere à neces
s
idade social de eliminar a incerteza, gerada pela passagem do tempo, na relação jurídico-penal que se estabelece entre delinquente e Estado, sem que tenha havido uma resposta efetiva à conduta delitiva.

Conforme explica
Ossandón

Widow
, a segurança jurídica é um valor intermediário. Isto porque, além de emprestar coerência ao ordenamento jurídico, também o habilita para a persecução dos seus próprios fins. As conhecidas concepções objetiva e subjetiva, conforme explica Oliver

Calderón, estão conectadas
.
O que significa dizer que as normas e instituições do sistema jurídico devem garantir sua regularidade estrutural e funcional e, com isso, assegurar o espaço de liberdade do cidadão, onde ele poderá confiar que estará livre da ingerência do Estado.

Mais do que o mero conhecimento prévio, portanto, é necessário que se estabeleça confiança do cidadão no ordenamento jurídico.

Isso parece ser o que a regra de imprescritibilidade não consegue garantir, já que perpetua a ameaça de intervenção estatal a qualquer tempo, com todos os inconvenientes que podem ser gerados.

Nesse contexto, Guzmán
Dalbora
destaca que a importância de serem cumpridas as exigências da segurança jurídica passa pelo reconhecimento de que os fatos, neste caso a passagem do tempo, exercem poder sobre os assuntos humanos.

Para o autor, na medida em que a prescrição faz cessar um estado de incerteza social, preserva os interesses da própria sociedade, que tem a necessidade de harmonizar a convivência entre os seus membros.

Assim, a garantia de
segurança jurídica, por meio do estabelecimento de prazos razoáveis e limitados no tempo, está intimamente ligada à preservação da paz na comunidade. Sobre o mesmo argumento, o autor conclui que a incerteza da imprescritibilidade é contrária à exigência de humanidade, a qual impõe o respeito à dignidade humana como limite à extensão e à intensidade do
ius
puniend
i.
”

E, finalmente
conclui e
profetiza:

“
Ao analisar o que denominamos "impacto da regra sobre a imprescritibilidade dos crimes internacionais, nos pareceu importante uma tomada de posição a respeito do fundamento do instituto da prescrição, a fim de estabelecer a sua importância para o bom funcionamento do sistema penal. Assim, caso concluíssemos pela sua prescindibilidade, não existiriam maiores problemas em aceitar a regra absoluta de imprescritibilidade dos crimes internacionais. Sem embargo, chegamos à conclusão contrária, ao encontrar as raízes da prescrição na segurança jurídica do ordenamento jurídico, já que ela representa uma limitação ao poder punitivo do Estado.

Por outro lado, verificamos que a regra sobre a imprescritibilidade ganhou força em um contexto
político internacional bastante exigente, quando surgiu o perigo de prescrição dos delitos praticados pelo regime nazista. E, de fato, nos parece que a sua verdadeira justificativa é
a real dificuldade que significaria perseguir e punir os delitos de caráter internacional, naturalmente mais complexos, em um
período de tempo
razoável.

De nenhuma maneira, queremos insinuar a impunidade dos crimes internacionais e, sem adentrar o problema da imprecisão terminológica de que padecem, estamos de acordo com que, em geral, se está diante de lesões graves aos direitos humanos. No entanto, não nos parece que a incerteza da ameaça perpétua da persecução e da punição, além de todos os problemas gerados pela imprescritibilidade, se justifiquem pela comodidade que possa significar para o aplicador do direito ou para as vítimas, como se fosse uma espécie de passe livre para dispor da liberdade e de várias das garantias do imputado.

Mais grave, em nossa opinião, é que parece que o verdadeiro alvo da expansão da regra de imprescritibilidade serão os delitos antes
considerados comuns e, portanto, submetidos às regras do sistema que operava em condições normais. Mas que, subitamente, é exposto à imprevisibilidade e desproporcionalidade da persecução penal que busca o castigo a qualquer custo, em flagrante menoscabo à dignidade do indivíduo
.
”

Por óbvio, sem entender que a pretensão de reexame configure um menoscabo à dignidade do
indivíduo
mas, a
tese recursal
,
pretende
, justamente,
uma expansão da regra de imprescritibilidade para delitos que consideramos como
c
rime nacional
e que, portanto, não
se submetem à égide das internacionalidades, porque aqui estamos a tratar de
relações de horizontalidade.

Mas, de qualquer forma, justa e digna é a intenção recursal
aqui nos autos em tela
, ao movimentar verticalmente o feito,
instando a e. 1ª Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
a
um
duplo controle de constitucionalidade e convencionalidade
, pela via difusa
.

E, por isso, i
nquestionavelmente, observo
aqui,
o comando
inserto (e certo)
do
art
68 da Convenção Americana de Direitos Humanos
, ao
declara
r
o dever do Estado-Parte
,
in
casu
,
o Brasil,
quanto à submissão à juris
dictio

da Corte

IDH:

“
ARTIGO 68

1.
Os Estados-Partes na Convenção comprometem-se a cumprir a decisão da Corte em todo caso em que forem partes
.

2. A parte da sentença que determinar indenização compensatória poderá ser executada no país respectivo pelo processo interno vigente para a execução de sentenças contra o Estado
.
”

E
, mais ainda, e
ntre seus
considerandos
,
a

Recomendação nº 123 do Conselho Nacional de Justiça, de 07/01/2022
,
aponta
um

norte
para a Magistratura Nacional ao
sobrelevar
:

a diretriz estratégica para orientar a atuação do Judiciário
B
rasileiro de 2016, aprovada pelo Conselho Nacional de Justiça, estabelece que
“é diretriz estratégica do Poder Judiciário, e compromisso de todos os tribunais brasileiros, dar concretude aos direitos previstos em tratados, convenções e demais instrumentos internacionais sobre a proteção dos direitos humanos
;
”

E
que
a Corte Interamericana de Direitos Humanos reiterou em sua jurisprudência, inclusive nos casos em que o Estado Brasileiro foi condenado diretamente,
o dever de controlar a convencionalidade pelo Poder Judiciário, no sentido de que cabe aos juízes e juízas
aplicar
a norma mais benéfica à promoção dos direitos humanos no equilíbrio normativo impactado pela internacionalização cada vez mais crescente e a necessidade de se estabelecer um diálogo entre os juízes
.

Em concretude,
a
decantada Recome
n
dação
123/2022-CNJ
, em seu
art
1º
orienta:

“
Art. 1º Recomendar aos órgãos do Poder Judiciário:

I –
a
observância dos tratados e convenções internacionais de direitos humanos em vigor no Brasil e a utilização da jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH), bem como a necessidade de controle de convencionalidade das leis internas.

II –
a
priorização do julgamento dos processos em tramitação relativos à reparação material e imaterial das vítimas de violações a direitos humanos determinadas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos em condenações envolvendo o Estado brasileiro e que estejam pendentes de cumprimento integral.
”

Portanto, diante do que foi exposto, especialmente
na análise
acerca da jurisprudência
da
Corte

IDH
,
no assunto Imprescritibilidade da Pretensão Punitiva Estatal
,
reconheço o decreto judicial de origem, que determinou a extinção da punibilidade do recorrido,
como conferido, concertado
(sem qualquer necessidade de
conserto
)
e em perfeita
harmonia com as decisões daquela Corte Regional de Direitos Humanos
.

Razão pela qual,
concessa

venia

ao
s
subscritor
es
da peça recursal
,
Dr
Vinicius
Gahyva
Martins e
Dr

Rodrigo Ribeiro Domingues
,

ouso não encampar a
sedutora tese recursal,
REJEITANDO A PRETENSÃO DE REEXAME
nessa temática
.

Dessa forma, diante d
o exposto e, com
fundamentação

nos
arts
. 68 da Convenção Americana e 1º, I, da Recomendação 123/2022-CNJ
,

RECONHEÇO
INCIDENTER TANTUM INTER PARS,
A PERFEITA SINTONIA CONSTITUCIONAL E CONVENCIONAL

dos dispositivos elencados nos
arts
109
, 115
e 117 do Código Penal Brasileiro
,
não só em relação aos
arts
1º, III e 5º,
caput
e XXXV da Constituição da República
e
arts
. 4º e 25 da Convenção Americana de Direitos Humanos
, mas especificamente em face dos incisos XLII e XLIV
do referido
art
5º
e
,
mais
,
para além do
Pacto de San Jose da Costa Rica
,
em harmonia
com todo o Ordenamento Jurídico Penal Internacional (Regional ou Global), sob a modalidade da
s
Teoria
s
da Recepção
e
Revogação e,
especialmente,
em harmonização com as
decisões da Corte

IDH
.

2.
Dos
marcos interruptivos da
p
rescrição

O Ministério Público sustenta
, subsidiariamente,
que o último marco interruptivo não foi o acórdão confirmatório da pronúncia de 09/11/2011, mas uma cadeia de atos posteriores: a sentença condenatória de 11/09/2015 e o início do cumprimento da pena, o acórdão do Superior Tribunal de Justiça em 04/12/2020 e o acórdão do Tribunal de Justiça em 10/09/2024.

No entanto, a
sentença recorrida e a decisão de retratação reconstruíram com cuidado essa cronologia e demonstraram, com fundamentação sólida, que nenhum desses atos posteriores constitui marco interruptivo válido da prescrição.

O art. 117 do Código Penal estabelece as causas interruptivas da prescrição da pretensão punitiva, dispondo
:

“
Art. 117 -
O curso da prescrição interrompe-se
:

I -
pelo
recebimento da denúncia ou da queixa;

II -
pela
pronúncia;

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;

IV -
pela
publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

V -
pelo
início ou continuação do cumprimento da pena;

VI -
pela
reincidência.
[...]”

Trata-se de rol taxativo, que deve ser interpretado restritivamente, conforme orientação consolidada dos tribunais superiores.

2.1. Da sentença condenatória de 2015 e do início do cumprimento da pena

A sentença condenatória de 11/09/2015 foi posteriormente anulada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em 10/09/2024 (id. 240433670), que determinou a remessa dos autos para realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, cassando integralmente o veredicto anterior.

Decisão judicial anulada não produz efeitos jurídicos
, conforme entendimento pacífico dos tribunais superiores
,
verbi gratia
:

“[...]
Direito Penal e Processual Penal. Prescrição. Júri.
Sentenças
anuladas. Não interrupção do prazo prescricional
. Interrupção pelo acórdão que confirma a
pronuncia
(art. 117, III, do C. Penal) e pela sentença condenatória valida (art. 117, IV). Prescrição pela pena "in concreto" (artigos 109, V, e 110, par. 1., do C. Penal). 1.
As
sentenças

condenatórias
anuladas não produzem efeito interruptivo da prescrição. 2. Interrompem a prescrição a
pronuncia
e o acórdão que a confirma (art. 117, II e III, do C. Penal).
Assim, também, a sentença condenatória valida (art. 117, IV). 3. Reduzida a pena, pelo acórdão impugnado, em apelação interposta apenas pelo réu, a dois anos de detenção, e de se reconhecer a extinção da punibilidade, pela prescrição da pretensão punitiva, se, entre a data do acórdão
confirmatório
da
pronúncia
e a única sentença condenatória valida, decorreram mais de quatro anos (artigos 109, V, e 110, par. 1., do C. Penal). 4. "Habeas Corpus" deferido para esse fim.
”
(
STF,
HC 71630,
Min. Rel.
Sydney Sanches
,
1ª
Turma, j
.
25
.
10
.
1994)
.

“[...]
Uma vez declarada a nulidade do acórdão condenatório, não há falar-se em produção de efeitos dessa decisão para fins de interrupção da prescrição
.

2. Recebida a denúncia em 4/5/2000, com prolação de acórdão condenatório apenas no dia 10/11/2015, constata-se o decurso do lapso temporal superior aos 12 anos necessários para o reconhecimento da prescrição da pretensão
punitiva quanto aos crimes de peculato e estelionato.

3. Habeas corpus concedido para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, com a consequente extinção da punibilidade, com relação aos crimes de peculato e estelionato.
[...]”
(
STJ,
HC n. 353.882/SP,
Rel. Min.
Rogerio
Schietti
Cruz, relator para acórdão Ministro
Nefi
Cordeiro,
6º
Turma
, j
.
22
.
5
.
2018,
DJe
de 1
.
8
.
2018)
.

“[...]
Desconstituída a condenação - e o marco interruptivo da prescrição dela decorrente - está extinta a punibilidade do Agravante pela prescrição da pretensão punitiva.
Como não houve recurso acusatório contra o acórdão que confirmou a sentença, em eventual nova condenação - caso não fosse oferecida a proposta de suspensão condicional do processo ou o Agravante não a aceitasse -, as reprimendas não poderiam ser superiores àquelas fixadas na sentença ora anulada, pela vedação à reformatio in pejus indireta.
[...]”
(
STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 1.815.689/PR,
Rel. Min.
Laurita Vaz,
6ª
Turma, j
.
22
.
6
.
2021,
DJe
de 30
.
6
.
2021)
.

É dizer: s
e a própria condenação desaparece do mundo jurídico em razão da anulação, dela não podem irradiar efeitos interruptivos da prescrição.

Admitir o contrário seria permitir que atos
fundados
em decisão nula produzissem efeitos prejudiciais ao réu, em flagrante violação ao princípio da legalidade e à segurança jurídica.

Pela mesma razão, não há que se falar em interrupção da prescrição pelo início do cumprimento da pena
[
art. 117, V, do CP
]
durante o intervalo em que o recorrido João Arcanjo Ribeiro permaneceu
pres
o após a sentença condenatória de 2015.

A expedição de guia de execução provisória em 27/10/2015 e o cumprimento efetivo da pena entre 2015 e 2019 vincularam-se exclusivamente à sentença condenatória de 11/09/2015, posteriormente expungida dos autos por força da anulação.

A jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

“[...]
Com a anulação da sentença determinada neste acórdão, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva dos sentenciados, pois transcorrido o lapso prescricional, desde o último marco interruptivo que, com a anulação da sentença, passou a ser o recebimento da denúncia. 4. Prejudicial de mérito rejeitada e preliminar de nulidade acolhida, com o consequente reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, restando prejudicada a análise meritória.
” (TJMT, N.U 0012056-83.2005.8.11.0042, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 3ª Câmara Criminal, j. 24/04/2019, DJE 07/05/2019).

Tais atos executórios, atrelados à decisão anulada, não subsistem como marcos interruptivos válidos da prescrição.

2.2. Dos acórdãos do STJ (2020) e do TJMT (2024)

O acórdão do Superior Tribunal de Justiça de 04/12/2020 anulou a decisão do Tribunal de Justiça que havia reconhecido nulidade do júri por vício de
quesitação
e determinou o retorno dos autos à Corte de origem para prosseguimento no julgamento das apelações defensivas.

Trata-se de decisão processual que afastou uma nulidade e determinou a continuidade do julgamento recursal, sem impor condenação ao réu.

Da mesma forma, o acórdão do Tribunal de Justiça de 10/09/2024 anulou o júri e determinou novo julgamento, reconhecendo que o veredicto foi manifestamente contrário à prova dos autos.

Novamente, trata-se de decisão anulatória que reorganiza o curso do feito, mas não condena o réu.

O art. 117, IV, do Código Penal é expresso ao exigir
“
sentença ou acórdão condenatórios recorríveis
”
como marco interruptivo.

Decisões processuais, anulatórias ou que determinam o prosseguimento do feito não se enquadram nessa hipótese legal.

A ampliação das hipóteses de interrupção da prescrição para abarcar decisões de natureza formal ou anulatória demandaria interpretação extensiva em matéria penal, vedada pelo princípio da legalidade estrita.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça
:

“
[...]
As causas interruptivas da prescrição da pretensão punitiva listadas no referido dispositivo legal guardam íntima relação com o curso da ação penal em primeira e segunda instâncias, que são as instâncias nas quais, em regra, é formada a culpa.3. Já tendo a pronúncia sido confirmada pelo Tribunal de origem, autorizando, inclusive, o julgamento pelo Conselho de Sentença, conforme jurisprudência uníssona do STJ e do STF, não há se falar em nova confirmação da decisão de pronúncia, no julgamento dos recursos manejados para
as instâncias extraordinárias
.
- "'A preclusão da decisão de pronúncia, dada a ausência de efeito suspensivo aos recursos de natureza extraordinária (recursos especial e extraordinário - art. 637 do CPP), coincide com o exaurimento da matéria em recursos inerentes ao procedimento do Júri apreciados pelas instâncias ordinárias.
A interposição de recursos especial ou extraordinário contra acórdão confirmatório da decisão de pronúncia não obstaculiza a realização do julgamento pelo Tribunal do Júri'
(
AgR
no HC n. 118.357/PE, Primeira Turma,
Relª.Ministra
. ROSA WEBER,
DJe
27/10/2017)". (
EDcl
no
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 1.027.534/BA, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 14/11/2017,
DJe
de 22/11/2017).

4. Os recursos interpostos para o STJ não confirmam, propriamente, uma decisão de pronúncia ou mesmo uma sentença condenatória, porquanto incabível o reexame fático-probatório.

O que se tem, em verdade, é a análise a respeito da observância à legislação infraconstitucional, nos termos do art. 105, III, da CF
.- [...]
O STJ não pode ser considerado uma terceira instância recursal, porquanto sua missão constitucional é a uniformização da jurisprudência infraconstitucional, por meio da interpretação e correta aplicação dos textos legais, e não pela aferição da justiça da avaliação dos fatos realizada pela Corte local.
[...] 9. Feitas essas considerações,
não é possível nem recomendável inserir, como regra, as decisões proferidas pelo STJ como marcos interruptivos da prescrição, quer no inciso III quer no inciso IV do art. 117 do Código Penal, haja vista se tratar de dispositivos legais que devem ser interpretados restritivamente e que guardam estreita relação com a formação da culpa, a qual não é propriamente examinada nos recursos para os Tribunais Superiores
.10. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para reconhecer a extinção da punibilidade do paciente, em virtude do implemento do prazo prescricional.
”
(STJ
,

HC n. 826.977/SP,
Rel. Min.
Ribeiro
Dantas, relator para acórdão Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
5ª
Turma, julgado em 5/12/2023,
DJe
de 19/12/2023
)

A tese ministerial, ao pretender transformar qualquer decisão proferida em instância recursal
[
ainda que anulatória ou meramente processual
]
em marco interruptivo, acaba por dissolver a própria utilidade do art. 117 do
CP
, convertendo-o em cláusula geral de retroalimentação do
jus puniendi
sem qualquer limite temporal real.

3)
Da consumação da prescrição

Os delitos imputados ao recorrido
[
duplo homicídio qualificado e tentativa de homicídio
]
enquadram-se no art. 109, I, do Código Penal,
com prazo prescricional de vinte anos
,
considerada a pena máxima em abstrato
.

O réu João Arcanjo Ribeiro, na data da sentença que reconheceu a prescrição (19/11/2025, id. 340236981), possu
ía
mais de setenta anos de idade, circunstância incontroversa nos autos
, o que impõe a aplicação da redução pela metade prevista no art. 115 do Código Penal.

Assim,
o prazo prescricional aplicável é de
d
ez anos
.

O último marco interruptivo válido foi a publicação do acórdão em 09/11/2011
(
id. 213594158, págs. 164/181 – RESE nº 57220/2011
)
, que confirmou a sentença de pronúncia proferida em 18/05/2010, nos termos do art. 117, III, do
CP
.

Aplicando-se o prazo prescricional de dez anos resultante da redução etária,
a prescrição da pretensão punitiva consumou-se em 09/11/2021
.

Quando a sentença de extinção da punibilidade foi proferida, em 19/11/2025, a prescrição já estava consumada há mais de quatro anos.

Do último marco interruptivo válid
o [
decisão de 09/11/2011 deste e. TJMT que confirmou a pronúncia – id. 213594158, págs. 164/181 – RESE nº 57220/
2011
]

até a presente data
,

transcorreram mais de catorze anos
, prazo largamente superior aos dez anos necessários para a consumação da prescrição.

Ainda que se cogitasse, por mera hipótese acadêmica, da realização de novo júri com eventual prolação de sentença condenatória, tal circunstância seria absolutamente irrelevante para afastar a prescrição já consumada.

Isso porque:

i
)
o
acórdão de 10/09/2024 não é condenatório
,

p
ortanto, não interrompeu a prescrição nos termos do art. 117, IV, do CP
;

ii
)
o
último marco interruptivo válido permanece sendo a decisão confirmatória da pronúncia de 09/11/2011
;

iii
)
e
ntre esse marco interruptivo (09/11/2011) e a data atual já transcorreram mais de catorze anos, superando em muito os dez anos necessários para a consumação da prescrição (considerada a redução do art. 115 do CP)
, e

iv
)
e
ventual sentença condenatória futura seria proferida necessariamente com o réu João Arcanjo Ribeiro tendo mais de 70 (setenta) anos, o que manteria a incidência da redução pela metade do art. 115 do CP
.

M
esmo em cenário hipotético e improvável de nova condenação, o prazo prescricional permaneceria sendo de dez anos, e a prescrição já estaria consumada desde 09/11/2021.

A prescrição, portanto, consumou-se de forma irreversível e
inexorável
.

Qualquer tentativa de afastar esse desfecho exigiria negar vigência expressa à lei penal e subverter a lógica do instituto da prescrição, que existe precisamente para impedir que o Estado mantenha indefinidamente um cidadão sob a ameaça de sanção criminal.

A prescrição, como decorrência lógica dos princípios da segurança jurídica, da razoável duração do processo e do devido processo legal, todos com assento constitucional, constitui limite material ao poder de punir.

Não é benefício odioso ao acusado, mas garantia fundamental inerente ao Estado Democrático de Direito.

O transcurso de mais de vinte anos desde os fatos (ocorridos em 05/06/2002) e de mais de catorze anos desde o último marco interruptivo válido (09/11/2011) evidencia a necessidade imperiosa de
por
termo à persecução penal, em respeito à dignidade da pessoa humana e à segurança jurídica.

Ante o exposto
,
em
total
dissonância com
o
parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
conhecida a pretensão de
reexame
mas, no mérito
e,

com fulcro nos

arts
. 68 da Convenção Americana e 1º, I, da Recomendação 123/2022-CNJ

EFETIVADO O CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE E CONVENCIONALIDADE

INCIDENTER TANTUM INTER PARS,
DECLARO

A PERFEITA SINTONIA CONSTITUCIONAL E CONVENCIONAL dos dispositivos elencados nos
arts
109 e 117 do Código Penal Brasileiro,
seja
em f
ace

d
os
arts
1º, III e 5º,
caput
e XXXV da Constituição da República
e
arts
. 4º e 25 da Convenção Americana de Direitos Humanos,

seja
,
acima de tudo,
em
relação

a
os incisos XLII e XLIV do referido
art
5º
,
afinando-os
não só
em consonância com
a

Convenção
A
mericana de Direito
s
H
u
manos
como também em coerência e não colidência
com todo o Ordenamento Jurídico Penal Internacional (Regional ou Global)
sob a modalidade da Recepção e
/ou
Revogação e, especialmente,
em
harmonia
com
as decisões
temáticas e pertinentes
da Corte

IDH.

Desta fe
ita
,
julgo o
RECURSO DESPROVI
DO,

mantendo
incólume

o

decisum
de origem quanto ao decreto de extinção da punibilidade que
reconhec
eu
a prescrição da pretensão punitiva em relação a João Arcanjo Ribeiro
pelos delitos
imputados
,
praticados em relação de horizontalidade e e
m um
locus
desprovido de qualquer
estatalidade
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2026